Tribunal: CARF
Processo: 16327.720961/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720961/2023-96
ACÓRDÃO
1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO DO BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos por vício de motivação,
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PREJUÍZO DE CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Os prejuízos acumulados de controlada no exterior poderão ser
compensados com os seus lucros futuros, nos termos do art. 77, caput e §
2o, da Lei no 12.973/2014. Saldos de prejuízo informados na forma e prazo
previstos no art. 38 da Instrução Normativa RFB no 1.520/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i), por unanimidade de votos, i.i) rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada; i.ii) negar provimento ao recurso de ofício. ii) por maioria de
votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, vencido o Conselheiro
Ricardo Piza Di Giovanni que dava provimento. O Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-028.643,
pela 8a Turma da DRJ/SPO que julgou procedente em parte a impugnação para efetuar o ajuste
nos valores de Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo Negativa de CSLL e nas multas regulamentares, e
declarar definitivamente julgado no âmbito do contencioso administrativo federal o resultado
apurado nas infrações tributárias.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de impugnação (e-fls. 4989/5021) apresentada por BANCO DO
BRASIL S.A .(“Impugnante”) em face dos autos de infração de IRPJ, CSLL e Multa
Regulamentar (e-fls. 4906/4979) lavrado na Delegacia de Instituições Financeiras
da RFB – DEINF – São Paulo, Ano-calendário 2018, com redução de Prejuízos
Fiscais (R$517.095.691,89) e Base de Cálculo Negativa de CSLL (R$517.095.691,89)
e Multa Regulamentar no valor de R$ 121.572.468,50.
Os autos de infração tipificaram as seguintes infrações tributárias:
- (1) IRPJ/CSLL: falta de adição ao lucro líquido, para efeito de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de resultados auferidos por filiais,
sucursais e controladas domiciliadas no exterior. Enquadramento Legal para o
IRPJ: art. 3o da Lei no 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso II, 277 e 278 do RIR/99;
arts. 251 e 394 do RIR/99, combinado com o art. 74 da Medida Provisória no
2.158-35/01; art. 1o da Lei no 9.532/97, com as alterações introduzidas pelo art.
3o da Lei no 9.959/00 e pelo art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01; arts.
258, 259, 260, inciso II, 289 e 290 do RIR/18; arts. 265 e 446 do RIR/18, combinado
com o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01. Enquadramento Legal para a
CSLL: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12; art. 3o, Inciso I, da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 1o da
Lei no 13.169/2015.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
3
- (2) Multa pela apresentação da ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas. Enquadramento Legal: art. 16 da Lei no 9.779/99; .artigo
8o-A do Decreto Lei no 1.598, de 1977, inc. II (incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
com a redução de 50% prevista no inc. II do § 3o do mesmo artigo.
A auditoria fiscal consistiu:
1) na averiguação dos resultados de todas as vinte e nova investidas da
Impugnante, que compuseram, ou não, a linha 9.05 -00 Lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, em 2018, tendo sido analisados os saldos
dos resultados negativos acumulados, utilizados no abatimento do lucro oferecido
à tributação; e
2) no exame da demonstração dos valores nos registros da ECF, criados
especificamente para revelar os resultados e controlar os estoques de prejuízos
das investidas domiciliadas no exterior
A Contribuinte apresentava o seguinte organograma para o Ano-calendário
de 2018:

Nas intimações efetuadas, foram solicitados à Impugnante a apresentação
de Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultado do Exercício, do Ano-
calendário de 2018, de todas as investidas estrangeiras (diretas e indiretas),
preferencialmente auditados, quando houvesse, nas respectivas moedas locais,
bem como tradução de acordo com a nossa legislação contábil. Para averiguação
dos prejuízos, a apresentação de demonstrativo de prejuízos acumulados e
utilizados em 2018, contendo memória de cálculo (em moeda estrangeira) de
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
4
todos os Ano-calendário cujos prejuízos compuseram o saldo considerado para
cada investida estrangeira, inclusive para aquelas em relação às quais a fiscalizada
optou pela consolidação, e demonstrações financeiras (em moeda original),
preferencialmente auditadas, referentes a todos os anos calendário em que
houve apuração de prejuízos os quais compuseram os saldos acumulados,
utilizados em 2018.
Houve pedido de prorrogação do prazo por três vezes, tendo o
atendimento integral das intimações ocorrido em 18/10/2022.
Foram assim descritas as intimações, respostas da Impugnante e conclusões
da autoridade autuante sobre a documentação apresentada:
Como resposta à solicitação de entrega de Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultado do Exercício, foram entregues relatórios ou
balancetes que não seguem a estrutura de demonstração financeira, com
contas e subcontas não classificadas e agrupadas para fins de
demonstração do lucro ou prejuízo do exercício. Ditas demonstrações estão
em idioma estrangeiro, algumas sequer apresentam nome ou descrição das
contas, conta de resultado ou totalizadores e, excetuando apenas duas, não
apresentam o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Além disso, há
diversos casos em que, nas “demonstrações”, sequer constam os nomes das
investidas ou a informação das moedas em que foram elaboradas.
A princípio, não houve entrega de qualquer documento relativo à
controlada direta Banco Patagônia S.A. e a suas controladas Banco
Patagônia Uruguai, GPAT Compañía Financiera S.A., Patagônia Valores S.A.
Sociedad de Bolsa e Patagônia Inversora S.A.
Foram elaborados Termos de Constatação e Intimação Fiscal, por meio dos
quais foram relatadas as inconsistências e novamente solicitadas as
apresentações de BPs e de DREs, em 31/01/2023, 14/02/2023 e
04/04/2023.
Em resumo, as respostas dadas se limitaram a:
- Nomear as investidas de acordo com as páginas do dossiê fiscal (resposta
de 08/02/2023);
- Apresentar o resultado antes dos tributos numa planilha Excel e no
registro da ECF (resposta de 08/02/2023);
- Alegar procedimento licitatório para tradução, contudo sem informar uma
data estimada para cumprimento ou para quais investidas (resposta de
08/02/2023, 22/02/2023, 27/02/2023, 06/03/2023).
Em 12/04/2023, houve entrega satisfatória de demonstrações auditadas
para as investidas BB Nova Iorque, BB Miami, BB Asset Management e BB
USA Service Center. No mesmo ofício, foram dados dois prazos para entrega
dos demais documentos pendentes, sem, contudo, especificar quais seriam.
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
5
Tendo em vista que a Fiscalizada trazia a afirmação de que estava
providenciando a tradução, de que havia diligência em curso e
procedimento de licitação para atendimento sem, contudo, mencionar para
quais e o que estava sendo providenciado, o Termo de Constatação de
27/04/2023 teve por finalidade narrar, resumidamente, as respostas dadas
pela Fiscalizada às intimações realizadas no curso da auditoria, para as
quais foram constatados atendimento incompleto, incoerências ou
inexatidões, bem como consignar os documentos que, até aquela data,
ainda não haviam sido entregues.
Em 28/04/2023, houve entrega satisfatória de demonstrações auditadas
para as controladas indiretas Banco Patagônia Uruguai, GPAT Compañía
Financiera S.A., Patagônia Valores S.A. Sociedad de Bolsa e Patagônia
Inversora S.A., e para a subsidiária BB Santiago, referentes ao ano de 2018.
Para outras investidas, foi prevista uma data, conforme segue:

Em que pese a data prevista para apresentação, posteriormente houve
negativa de atendimento para algumas investidas, sob alegação de que
“não há obrigatoriedade de apresentação de demonstração auditada pelo
regulador local”.

Para as investidas BB Lisboa, BB Madri, BBAG Viena, BB Milão, BB Grand
Cayman, BAMB e Banco Patagônia, foram juntadas demonstrações
consolidadas. Vale salientar que a obrigatoriedade da apresentação de
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
6
demonstrações de forma individualizada está prevista na Lei n.o
12.972/2014. Transcrevi algumas respostas:

Como visto nos dispositivos legais transcritos no tópico 2.1, ainda que não
haja normas expressas que regulem a elaboração de demonstrações
financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, a
Fiscalizada não está dispensada de elaborá-las com observância dos
princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação
brasileira, para fins de determinação do lucro real da controladora.
Há que se frisar, ainda, que resultados apontados nas ditas
“demonstrações” que foram entregues num primeiro momento, e que
validavam os valores considerados pela Fiscalizada na determinação do
lucro fiscal, não foram corroborados por Demonstrações de Resultado
auditadas. É o caso, por exemplo, das investidas BB Santiago, BB Securities
Asia Pte. Ltd. e BB América Flóridas.
Considerando o que foi exposto, esta auditoria considerou insuficientes e
inadequados os documentos entregues como demonstrações financeiras de
algumas investidas no exterior, por falta de atendimento aos requisitos
legais. Destarte, não foram aceitas como demonstrações financeiras os
documentos
juntados
em
26/08/2022,
05/05/2023,
12/05/2023,
30/05/2023, 16/06/2023 e 19/06/2023, com exceção unicamente das
demonstrações
auditadas.
As
irregularidades
constatadas
foram
fartamente relatadas, de forma individualizada, no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 28/08/2023.
No que concerne ao demonstrativo com a memória de cálculo dos saldos de
prejuízos utilizados, igualmente solicitado em 13/07/2022, e à comprovação
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
7
da existência dos mesmos, parte dos documentos foram apresentados com
inconsistências, relatadas no Termos de Constatação e Intimação Fiscal de
10/02/2023 e 18/04/2023, por meio dos quais foram solicitadas novas
memórias de cálculo de utilização dos saldos de prejuízos, sendo
encaminhado modelo para preenchimento.
Tendo em vista as incoerências das informações prestadas nas três
planilhas, a omissão ou incorreção nos registros da ECF de 2014 a 2018,
especialmente o registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados) e,
para tornar ainda mais confuso, o uso indevido da parte B do LALUR, com
valores conflitantes dos prejuízos com aqueles das planilhas, não restou
alternativa a esta auditoria senão analisar os resultados adicionados ao
lucro líquido, no registro M300 da ECF, entre 2014 e 2017, para que se
averiguasse a origem e utilização dos saldos de prejuízos em consolidação
ou compensação com os próprios lucros. A resposta, de 01/06/2023, mostra
irregularidades no preenchimento dos registros da ECF em todos esses anos,
bem como o descontrole dos saldos em moeda estrangeira passíveis de
serem utilizados em compensações futuras, que serão detalhados mais
adiante.
Cito exemplos da confusão: a primeira memória de cálculo, entregue em
26/08/2022, indica que a origem do prejuízo da investida Londres seria o
ano de 2017, no valor de R$ -305.350.699,64. A segunda memória de
cálculo, entregue em 22/02/2023, indica o ano de 2008 como o da apuração
do prejuízo utilizado, e que teria sido insuficiente para as compensações
feitas em 2017 e 2018. A terceira memória de cálculo, entregue em
05/05/2023, indica que a origem da apuração do prejuízo utilizado estaria
no ano de 2016, no valor de $ 288.301.261,89 em moeda local, e que teria
havido a utilização de $ 172.348.747,93 em moeda local, o que não confere
com o valor considerado na consolidação do mesmo período, que foi de $
167.337.257,91.
Outro exemplo: a investida Madri teria um saldo remanescente de prejuízo
apurado em 2015, no valor de R$ 5.034.409,91 na primeira memória de
cálculo. Já na segunda, os prejuízos apurados em 2015, 2016 e 2017, não
teriam sido utilizados e foram parcialmente compensados em 2018. Já na
terceira memória de cálculo, não consta a investida Madri, e a Fiscalizada
respondeu que não teria havido compensação de prejuízo desta investida
(Resposta de 05/05/2023), em que pese a planilha de 2018 claramente
mostrar que o resultado positivo foi anulado por compensação, com saldo
de resultado negativo de períodos anteriores.
Último exemplo: a investida Santiago, que aparece com um saldo negativo
remanescente em 2018 de R$ -10.419.898,37 ($ 1.863.691.355,93 em
moeda local), na primeira memória de cálculo, originado nos anos de 2005,
2007 e 2008. A segunda memória de cálculo aponta que, antes de 2005, já
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
8
haveria saldo negativo remanescente, parcialmente utilizado, inclusive para
compensar integralmente os resultados de 2012 e 2013, e não aponta
utilização dos prejuízos de 2014 e de 2017 em consolidação nos mesmos
exercícios, restando, em 2018, $ 4.561.468.498,94 em moeda local. Por fim,
a terceira memória de cálculo traz prejuízo a partir de 2005, exaurido em
2012, não mostra as compensações em 2012 e 2013, e mostra utilização
dos resultados negativos de 2014 e de 2017 em consolidação,
remanescendo saldo zero em 2018.
Além dos problemas de provas juntadas pela Fiscalizada, há que se observar
que, diante de certos questionamentos e solicitações, no esforço para se
tentar compreender os fatos e aceitar a documentação trazida, não foram
dadas respostas ou apresentadas provas, por exemplo: de que haveria
licitação em andamento, motivo dado desde 26/08/2022 para os inúmeros
pedidos de dilação de prazo (Termo de 04/04/2023); acerca da insuficiência
de prejuízo apurado pela investida Londres (Termo de 18/04/2023); acerca
da não entrega da demonstração financeira da investida Londres referente
ao ano de 2015 (Termo de 18/04/2023); acerca da divergência do saldo de
prejuízo demonstrado em moeda local e em Reais para todas as investidas
(Termo de 18/04/2023), não entrega de demonstrativos assinados pelo
Contador ou Representante Legal, apesar de conter campo específico no
modelo encaminhado, e a anexação ao dossiê como “cópia simples”, não
como documento original (Termo de 18/04/2023); e sobre a não
identificação da moeda utilizada nos demonstrativos, em que pese a
solicitação contida na planilha modelo (Termo de 18/04/2023).
Visando a apuração com segurança dos resultados tributáveis pela
controladora no Brasil, foram solicitados, em 28/08/2023, documentos que
tivessem amparo nas formalidades exigidas por lei, quais sejam: i)
Demonstrações financeiras que mostrem a apuração dos lucros antes e
depois da tributação no exterior sobre o lucro, segundo as normas da
legislação comercial do país de domicílio, com identificação da investida e
da moeda utilizada; ii) Demonstrações financeiras com contas e subcontas
traduzidas em idioma nacional, com valores convertidos para Reais e
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira; iii)
Demonstrações financeiras elaboradas com observância dos princípios
contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira,
caso não haja normas expressas que regulem a elaboração de
demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada; para as seguintes investidas:
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
9

Assim, foram entregues, em 18/09/2023, Balanços Patrimoniais e
Demonstrações de Resultado do Exercício para as investidas listadas na
tabela acima e, apesar de não solicitado, para as investidas BB América,
Banco Patagônia Uruguai, GPAT Compañía Financiera S.A., Patagônia
Valores S.A. Sociedad de Bolsa e Patagônia Inversora S.A. Os documentos
seguem o mesmo padrão, com identificação da investida, da moeda, com
valores na moeda local e em reais, assinadas pelo Contador Geral do Banco
do Brasil, Eduardo Cesar Pasa.
No que concerne às subsidiárias ou àquelas empresas nas quais a
participação da Fiscalizada corresponde a cem por cento, constatou-se que,
em alguns casos, os resultados antes dos tributos, nas demonstrações
entregues em 18/09/2023 referentes a 2018, não estão de acordo com os
valores considerados na ECF e oferecidos à tributação no Brasil. Tais
divergências, para mais ou para menos, residem especialmente nos valores
dos impostos corrente e diferido.
O lucro antes dos tributos sobre a renda da investida BB Américas,
apresentado em demonstração financeira auditada, também diverge do
lucro apresentado na DRE derradeira entregue em 18/09/2023.
Por sua vez, em relação à investida Banco Patagônia e suas controladas
(Banco Patagônia Uruguai, GPAT Compañía Financiera S.A., Patagônia
Valores S.A. Sociedad de Bolsa e Patagônia Inversora S.A.), verificou-se que
o resultado de cada investida considerado pela Fiscalizada, ao calcular a
proporção do lucro ou prejuízo no regime de tributação em bases universais,
diverge completamente dos resultados apresentados em demonstrações
financeiras auditadas.
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
10
Como visto no tópico 2.1, o lucro a ser considerado é aquele apurado
seguindo as normas da legislação do país de domicílio da investida,
devendo ocorrer somente uma tradução, em idioma nacional, das contas e
subcontas, bem como a classificação segundo as normas da legislação
brasileira. Não se trata, portanto, de nova apuração de lucro seguindo
critérios nacionais, e sim somente a tradução e classificação de modo que a
demonstração seja compreensível pela auditoria fiscal brasileira.
Dessa forma, em relação a essas investidas, no presente lançamento serão
considerados os resultados apresentados em demonstrações financeiras
auditadas, apurados de acordo com a legislação de regência do país de
domicílio, nos termos do consignado pelos auditores externos signatários
dos relatórios.
Por fim, cumpre adiantar que, até a data limite de 30/09/2015, a
Fiscalizada demonstrou saldo zero de prejuízo apurado em anos anteriores
a 2014, no registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados, artigo
10, IN RFB n.o 1.520/2014).
De igual forma, nos prazos estabelecidos para entrega da ECF, a
Fiscalizada não demonstrou a acumulação de resultado negativo
originado nos anos de 2014 a 2017, no registro X354, passível de ser
utilizado em compensações com resultados futuros (artigo 11, § 6o, artigo
14, inciso II, § 1o).
Em resumo, para fins de prova, foram aceitas as demonstrações financeiras
seguintes, com respectivas traduções, quando for o caso:
a) Demonstrações de Resultado auditadas das investidas BB Asset
Management Ireland Limited (fl. 1.972); BB Miami (fl. 2.020); BB Nova
Iorque (fl. 2.058); BB USA Service Center (fl. 2.108); Banco Patagonia
Uruguay SAI.F.E. (fl. 2.226); BB Santiago (fl. 2.265); GPAT Compañía
Financiera (fl. 2.350); Patagonia Inversora S.A. (fl. 2.475); Patagonia Valores
S.A. (fl. 2.521); BB Americas (fl. 3.402); e Securities Asia Pte. Ltd. (fl. 3.368);
Banco Patagônia S.A. (fl. ) b) Demonstrações de Resultado assinadas pelo
senhor Eduardo Cesar Pasa, entregues em 18/09/2023, para as demais
investidas.
No tocante aos saldos acumulados de prejuízos apurados em anos
anteriores, diante das inconsistências das memórias de cálculo juntadas
pela Fiscalizada (conforme pontuado nos TIFs já mencionados), e no registro
X354 das ECFs, adotou-se os seguintes critérios:
a) Para as investidas BB Buenos Aires e BB Santiago, referente ao saldo
acumulado de prejuízos apurados em anos anteriores a 2014, as afirmações
de saldo negativo acumulado divergente ou utilizado em montante superior
ao existente estão baseadas na terceira memória de cálculo, apresentada
em 05/05/2023, com valores em moeda local;
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
11
b) De acordo com a terceira memória de cálculo, nenhuma outra investida
teria saldo de resultado negativo anterior a 2014 e utilizado em 2018;
c) Para o cálculo de saldos de prejuízos remanescentes em 2018, apurados a
partir de 2014, foram ignoradas as memórias de cálculo;
d) Para o cálculo de saldos de prejuízos remanescentes em 2018, apurados a
partir de 2014, foram considerados os resultados positivos da coluna “Total
do lucro/prejuízo apurado e disponibilizado” diminuído dos valores da
coluna “Valor adicionado ao lucro real em reais –LALUR parte A”, para se
obter o saldo de prejuízo eventualmente utilizado para compensar os
próprios lucros da investida, em Reais, das planilhas com a composição do
valor adicionado no LALUR, a título de resultados auferidos pelas investidas
no exterior, entre 2014 e 2017, entregue em 01/06/2023;
e) Para o cálculo de saldos de prejuízos remanescentes em 2018, apurados a
partir de 2014, foram verificados os resultados negativos da coluna “Total
do lucro/prejuízo apurado e disponibilizado” e se ele foi utilizado na
consolidação mostrada na coluna “Valor adicionado ao lucro real em reais –
LALUR parte A”, em Reais, das planilhas com a composição do valor
adicionado no LALUR, a título de resultados auferidos pelas investidas no
exterior, entre 2014 e 2017, entregue em 01/06/2023;
f) Para as situações dos itens “d” e “e” acima, os valores foram convertidos
com a taxa de câmbio mostrada nas mesmas planilhas na coluna “Câmbio”,
para se obter o valor em moeda local e, a partir deste, realizar o controle
dos saldos, quando existentes;
g) Dessa forma, foram ignoradas as informações das colunas “(Prejuízo)
Exerc. Anteriores Parte B-LALUR” e “(Prejuízo) Saldo após compensação” da
planilha “Composição da linha de adição 9.05 – M300 – 2018”, entregue em
Excel em 31/05/2022.
Cabe aqui sublinhar que a abordagem dos saldos acumulados de prejuízos,
no presente TVF, importa exclusivamente para comprovar que as
informações inseridas na ECF, especificamente nos registros X354 e na parte
B do LALUR, estão incorretas, posto que foram confrontadas com os
próprios controles da Fiscalizada, reproduzidos em planilhas, e não foram
originadas em divergência de interpretação da legislação tributária.
No que concerne à apuração do IRPJ e da CSLL, para a infração falta de
adição ao lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, de resultados auferidos por filiais, sucursais e controladas domiciliadas
no exterior, restaram identificadas as seguintes situações: (1) compensação
indevida de prejuízos referentes a anos anteriores; (2) valores de resultado não
oferecidos à tributação ou oferecidos em valores inferiores; e (3) consolidação de
resultado negativo de investida que não atende aos critérios da lei, que serão
detalhadas no Quadro 1.
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
12
Em relação às multas acessórias, para a infração multa pela apresentação
da ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas, discorre a autoridade
fiscal que a Impugnante entregou ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) arquivo relativo à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao
Ano-calendário de 2018, com informações incorretas no tocante aos resultados
registrados e aos estoques de prejuízos fiscais de suas investidas estrangeiras, no
que concerne aos registros X351 (Demonstrativo de Resultados), X353
(Demonstrativo de Consolidação) e X354 (Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados), divergentes com os valores constantes nos registros com as
Demonstrações Financeiras das investidas do ano de 2018 e de anos anteriores,
com as planilhas contendo a memória de cálculo da utilização dos saldos de
prejuízos, e com as planilhas que detalham a composição dos valores adicionados
ao lucro líquido entre 2014 a 2018, na linha “Lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior”.
Constatou-se que:
a) Para algumas investidas, os resultados positivos ou negativos
informados em ECF, do Ano-calendário 2018, no registro X351
(Demonstrativo de Resultados), não estão de acordo com os lucros ou
prejuízos antes dos tributos sobre o lucro das Demonstrações de
Resultado entregues a esta auditoria, para mais ou para menos;
b) Para todas as investidas indicadas para consolidação dos
resultados no registro X340, não foram informados os resultados
positivos ou negativos no registro X353 (Demonstrativo de
Consolidação) da ECF do Ano-calendário 2018;
c) Os resultados negativos de períodos anteriores a 2014
(considerando a opção da Fiscalizada nos termos dos artigos 5o e 6o
da IN RFB n.o 1.520/2014), em reais e moeda local, de qualquer
investida, não foram declarados até 30/09/2015, no Registro X354
(Demonstrativo de Prejuízos Acumulados), como determina o artigo
38, § 1o, da IN RFB n.o 1.520/2014;
d) Os resultados negativos de períodos anteriores a 2014 não estão
sequer de acordo com os próprios registros da Fiscalizada entregues
no curso desta auditoria;
e) Os saldos negativos acumulados a partir de 2014, em moeda local,
não foram declarados no Registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados) no prazo limite para entrega da ECF do respectivo Ano-
calendário em que apurados, conforme determina o artigo 38, § 2o,
da IN RFB n.o 1.520/2014;
f) Os saldos negativos acumulados, em moeda local, não estão sequer
de acordo com os próprios registros da Fiscalizada entregues no curso
desta auditoria.
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
13
Apurou-se ainda que a Impugnante teria utilizado indevidamente a parte B
do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) para “controle” do saldo de prejuízo
das investidas no exterior, uma vez que a legislação permite: i) o aproveitamento
de resultado negativo somente com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior e, neste caso, antes da conversão em reais, ou ii) excepcionalmente, em
consolidação com os resultados de outras investidas indicadas pelo contribuinte,
mas em hipótese alguma abater diretamente o lucro apurado no Brasil e,
ademais, iii) os saldos de resultados negativos devem ser controlados no registro
próprio da ECF (X354).
Assim, restou tipificada a multa regulamentar prevista no artigo 8o-A do
Decreto Lei no 1.598, de 1977, inc. II (incluído pela Lei no 12.973, de 2014) com a
redução de 50% prevista no inc. II do § 3o do mesmo artigo, conforme aduzido
pela autoridade fiscal:
Por meio do Termo de Constatação e de Intimação de 13/11/2023, a
Fiscalizada foi cientificada de todas as inconsistências observadas na
mencionada ECF. Com base nos artigos 971 e 972 do RIR/2018, e
unicamente para os efeitos do disposto no artigo 8o-A, inciso II do caput, e
inciso II, § 3o, do Decreto-Lei n.o 1.598/76, o sujeito passivo foi intimado a
retificar a ECF, do Ano-calendário 2018, para corrigir os registros X351
(Demonstrativo de Resultados), X353 (Demonstrativo de Consolidação) e
X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados).
A Fiscalizada prontamente atendeu à intimação na íntegra, o que não
significa que esteja de acordo com os valores a serem retificados, ou que
não discutiria administrativamente, conforme ressalvado no Termo. As
tabelas dos Anexos mostram os valores incorretos e aqueles corrigidos por
esta auditoria, que foram retificados pelo sujeito passivo, fazendo jus à
redução da multa para o percentual de 1,5%.
O mesmo Termo de 13/11/2023 cientificou a Fiscalizada da necessidade de
excluir os valores referentes aos saldos de prejuízos apurados pelas
investidas no exterior informados na parte B do LALUR. De acordo com
mensagens enviadas por e-mail, não foi possível zerar os saldos iniciais, tão
somente os saldos finais. Dessa forma, será concedida a redução da multa
mesmo que a Fiscalizada não tenha conseguido eliminar os valores da parte
B do LALUR. Cumpre observar que, para algumas investidas, a Fiscalizada
havia entregue ECF retificadora referente a 2017 zerando os saldos finais de
algumas contas de controle no LALUR, mas que não foi acompanhado da
ECF retificadora referente a 2018, para, igualmente, alterar o saldo inicial
para zero, em desrespeito ao artigo 7o, parágrafo 3o, da IN RFB n.o
2.004/2021, que determina que “caso a ECF retificadora altere os saldos das
contas da parte B do e-Lalur ou do e-Lacs, a pessoa jurídica deverá retificar
as ECF dos anos calendário posteriores, quando necessário para a
adequação dos saldos.”
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
14
O Quadro 1 a seguir apresenta, para cada investida da Impugnante, as
infrações tipificadas, relatadas nos correspondentes tópicos do Termo de
Verificação Fiscal:

Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
15

Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
16

Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
17

Foram lavrados os autos de infração de IRPJ (redução de Prejuízos Fiscais de
R$517.095.691,89); CSLL (redução de Base de Cálculo Negativa de CSLL de
R$517.095.691,89) e Multa Regulamentar no valor de R$121.572.468,50.
Foi dada ciência dos lançamentos de ofício à Impugnante em13/12/2023 (e-
fls. 4982).
Foi apresentada impugnação em 12/01/2024, com os seguintes tópicos:
I. SÍNTESE DOS FATOS
II. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO INFORMADO NA FORMA E NO PRAZO
DADO PELA FISCALIZAÇÃO
II.A) BB Buenos Aires
II.B) BB Londres
II.C) BB Grand Cayman
II.D) Brasilian American Merchant Bank - BAMB (ou BBCI Holding)
III. COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZO INEXISTENTE
BB Santiago
IV. RESULTADOS DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVERGENTES
IV. A) Securities Asia Pte. Ltda
VI. B) BB Américas
VI.C) Banco Patagônia e controladas
V. MULTA REGULAMENTAR
V.A) Hipótese de cabimento da sanção - Divergência de interpretação
- Art. 112 do CTN
V.B) Base de cálculo da multa
a) Informações registradas na Parte B do LALUR: Multa de
R$13.725.104,52 e de R$3.899.328,69
b) Informações na Parte B do LALUR: Multa de R$ 5.185.158,14
(fls. 4976)
c) Informações na Parte B do LALUR: Multas de R$
13.725.104,52, R$ 3.899.328,69 e R$ 5.185.158,14
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
18
d) Informação no registro X354 referente à BB Londres
e) Informação nos registros X351 e X353 para Banco Patagônia
e controladas
f) Erro na definição da base de cálculo da multa para o registro
referente ao Banco Patagônia Uruguai S.A.I.F.E
g) Informações registradas no X351 e X354
i) Do bis in idem - registros X351, X353, X354 e Parte B do
LALUR
V.C) DA MULTA DE 75%
V.D) PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
No Pedido, manifestou-se a Impugnante:
VI. CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, requer seja acolhida a presente Impugnação para
julgar improcedentes os autos de infração objeto do presente
processo administrativo e declarar a insubsistência do crédito
tributário.”
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/SPO julgou procedente em parte a impugnação, cuja
decisão restou assim ementadaꓽ
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
LUCROS NO EXTERIOR. IRPJ. CSLL. UNIVERSALIDADE. LUCROS. PREJUÍZOS E
PERDAS.
O art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, afastou o princípio da territorialidade, e
introduziu o princípio da universalidade para a tributação dos lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, por investidas (controladas, coligadas,
filiais e sucursais), para o IRPJ. O § 5o do mesmo art. 25 dispôs sobre
aproveitamento de prejuízos e perdas na apuração dos resultados das investidas
no estrangeiro, que, no entanto, não podem ser compensados com lucros
auferidos no Brasil. A apuração da CSLL adotou o princípio de universalidade na
tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior a
partir do art. 21 da MP no 2.158-35, de 2001.
RESULTADOS AUFERIDOS NO EXTERIOR. INVESTIDAS. CONTABILIZAÇÃO.
Na contabilização dos resultados auferidos no exterior, a pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, deverá registrar em
subcontas da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de forma
individualizada, o resultado contábil na variação do valor do investimento
equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada direta e
suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
19
Ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada a proporção de
sua participação em cada controlada, direta ou indireta.
INVESTIDAS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS. APROVEITAMENTO DE
PREJUÍZOS. FORMA INDIVIDUALIZADA. CONSOLIDAÇÃO EXCEPCIONAL ATÉ ANO-
CALENDÁRIO DE 2024. PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA RFB.
I - A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto
sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, de
forma individualizada.
II - O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior
referente aos anos calendário anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá
ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, de forma individualizada, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB, com apresentação de
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados, cujo descumprimento impede o
aproveitamento para compensação com lucros futuros.
III - Até o Ano-calendário de 2024, os resultados auferidos por investidas no
exterior, opcionalmente, poderão ser considerados de forma consolidada na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil,
excepcionadas as parcelas referentes às pessoas jurídicas investidas dispostas nos
incisos I, II, III e IV do art. 78 da Lei no 12.973, de 2014, com redação dada pela Lei
no 14.547, de 2023. A consolidação deverá conter a demonstração individualizada
em subcontas e a demonstração das rendas ativas e passivas na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, cujo
descumprimento impede o aproveitamento para compensação com lucros
futuros.
IV - Quando não houver consolidação, a parcela do ajuste do valor do
investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior
equivalente aos lucros ou prejuízos por ela auferidos deverá ser considerada de
forma individualizada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil. Sendo negativo o resultado,
poderá ser compensado, exclusivamente, com lucros futuros da mesma pessoa
jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, cujo descumprimento impede o aproveitamento para
compensação com lucros futuros.
CSLL. MESMOS FATOS E PROVAS.
Amparado no mesmo suporte fático e elementos de prova, o decidido para IRPJ
deve ser aplicado à CSLL.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
20
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
MULTA REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
INCORRRETA DE INFORMAÇÕES EM DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ATENDIDA PARA
APRESENTAR RETIFICADORA. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
I - A multa regulamentar vem tutelar o devido cumprimento da obrigação
acessória, impondo sanções para quem não cumprir ou cumprir
inadequadamente (entrega com atraso, omissões, incorreções, dentre outros) o
encargo.
II - A imputação da norma tributária em análise é de ordem objetiva, e não
comporta aspecto subjetivo de conduta, não cabendo apreciação de
culpabilidade, ou existência de boa-fé. Para a tipificação da conduta, basta a sua
ocorrência, concretizando-se plenamente a hipótese de incidência.
III - O envio de Escrituração Contábil Fiscal com inexatidões, incorreções ou
omissões nos registros X351, X353 e X354 e controle indevido da Parte B do
LALUR materializam conduta que deve ser sancionada.
IV - Dispõe o art. 8o-A, caput, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, incluído
pela Lei no 12.973, de 2014, que o sujeito passivo que apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões o livro de apuração do lucro real entregue
em meio digital, ficará sujeito à imposição de multa regulamentar no percentual
de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o valor omitido,
inexato ou incorreto. O inciso II do § 3o do art. 8o-A, do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, incluído pela Lei no 12.973, de 2014, predica que a penalidade será reduzida
em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões, incorreções ou
omissões no prazo fixado em intimação encaminhada no decorrer da ação fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Ausência de contestação constitui-se em matéria não impugnada, vez que não foi
expressamente contestada, consoante art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF). Resta definitivamente julgada no âmbito do processo administrativo
tributário federal.
CONSTITUCIONALIDADE.
LEGALIDADE.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO FEDERAL. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
21
Discordando parcialmente da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo a ocorrência de nulidade, em sede de preliminar, e, no mérito, reproduzindo os
argumentos veiculados em sede de impugnação, requerendo-se o provimento do presente
recurso, para fins de, reformando a decisão recorrida, declarar a improcedência do lançamento e a
consequente insubsistência do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Recurso Voluntário
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Recurso de Ofício
Conforme já relatado, o acórdão de piso julgou procedente em parte a impugnação,
para:
1) Alterar a glosa do ajuste no Prejuízo Fiscal (IRPJ) e do ajuste na Base de Cálculo
Negativa (CSLL) conforme Quadro 9:

2) Alterar as multas regulamentares conforme Quadro 10:

Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
22
3) declarar definitivamente julgado no âmbito do contencioso administrativo
federal o resultado apurado nas infrações tributárias relacionadas no Quadro 2 e Quadro 3, abaixo
reproduzidos:

Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
23

Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
24

Portanto, verifico que o crédito tributário cancelado nestes autos, supera o
montante definido na Portaria MF no 2/2023, D.O.U de 18/01/2023 (seção 1, página 14 - R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais)1. Deste modo, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Considerando as matérias não impugnadas e a decisão da DRJ que deu provimento
parcial à impugnação da Recorrente, a matéria controvertida refere-se às glosas mantidas de
parte dos valores referentes à suposta falta de adição ao lucro líquido dos resultados auferidos
pela Recorrente no exterior, por meio de suas filiais e controladas, relativos ao Ano-calendário
de 2018, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como à multa pela
entrega de ECF contendo informações supostamente incorretas.

1 Sobre o limite de alçada, tem-se que sua verificação em face de Decisão da DRJ favorável ao contribuinte, ocorre em
dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),para fins de interposição de
Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da
época, e segundo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de alçada então
vigente. É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada: “Súmula CARF no 103: Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.

Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
25
SÍNTESE DOS FATOS
Conforme já relatado, trata-se de lançamento relativo a lucros no exterior, sob a
vigência da Lei no 12.973, de 2014, ante constatação da ocorrência das seguintes infrações
apuradas para o ano-calendário 2018:
a) IRPJ/CSLL: falta de adição ao lucro líquido, para efeito de apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, de resultados auferidos por filiais, sucursais e
controladas domiciliadas no exterior;
b) Multa pela apresentação da ECF com informações inexatas, incorretas ou
omitidas.
Nesse contexto, a auditoria se resumiu na averiguação dos resultados de todas as
29 investidas, que compuseram, ou não, a linha 9.05 – Lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, em 2018, o que implicou na análise de saldos dos resultados negativos
acumulados, utilizados no abatimento do lucro oferecido à tributação. A auditoria também
examinou a demonstração dos valores nos registros da ECF, criados especificamente para revelar
os resultados e controlar os estoques de prejuízos das investidas domiciliadas no exterior.
Destaque-se que, para cada investida, a fiscalização apresentou os resultados que
divergem dos valores originalmente adicionados – ou não – ao lucro líquido na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Nessa toada, em suma, conforme o TVF, a Recorrente não teria adicionado à base
de cálculo do IRPJ e CSLL parte do resultado de filiais, sucursais e controladas no exterior,
incorrendo no descumprimento da Lei 12.973/2014, dando origem à lavratura de auto de
infração para exigir o respectivo pagamento de IRPJ/CSLL correspondente a fatos geradores
ocorridos em 2018. Houve, ainda, o lançamento de multa por apresentação de ECF com
informações inexatas, incorretas ou omitidas.
A Recorrente apresentou impugnação parcial ao auto de infração.
De acordo com a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, as infrações relativas às seguintes filiais e controladas não foram objeto de
impugnação: BB Assunção (Paraguai), BB Asset Management Ireland, BB Madri, BB Securities
LLC NY, BB USA Holding Company, BB Santa Cruz (Bolívia), BB Nova Iorque, BB Frankfurt, BB
Tóquio, BB Miami, BB USA Service Center, BB Lisboa, BB Viena, BB Milão, BB Paris, BB Securities
LTD, BB Xangai.
Restaram as infrações relativas às seguintes filiais e controladas: BB Buenos Aires;
BB Londres; BB Grand Cayman; BBCI Holding (ou Brazilian American Merchant Bank – BAMB); BB
Santiago; Securities Asia Pte Ltd; BB Americas Florida; Banco Patagônia S.A. e Controladas
Diretas: Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.; GPAT Compañía Financiera S.A.; Patagônia
Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos Comunes de Inversión; e Patagônia Valores S.A.
Sociedad de Bolsa.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
26
Após análise da impugnação, a DRJ, por meio do Acórdão recorrido, julgou-a
parcialmente procedente para determinar ajustes nos valores de prejuízos fiscais, na base de
cálculo negativa da CSLL e nas multas regulamentares aplicadas, nos seguintes termos já
mencionados.
Dessa maneira, restaram mantidas as glosas de parte dos valores referentes à
suposta falta de adição ao lucro líquido dos resultados auferidos pela Recorrente no exterior,
por meio de suas filiais e controladas, relativos ao ano-calendário de 2018, para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; assim como mantida, parcialmente, a
imposição de multa pela entrega de ECF contendo informações supostamente incorretas.
Em síntese, acórdão de piso, com relação à alegada falta de adição dos resultados
auferidos no exterior, ratificou-se parcialmente as conclusões da Auditoria da RFB no sentido de
que a Recorrente:
i)
teria efetuado compensações indevidas de prejuízos acumulados de anos
anteriores;
ii)
não teria oferecido valores à tributação ou oferecido menos do que o
devido;
iii)
teria consolidado resultados de investidas em desconformidade com os
critérios da lei.
Quanto à multa acessória, confirmou-se parcialmente o lançamento, ao argumento
de que a ECF referente ao Ano-calendário de 2018 apresentaria informações incorretas acerca dos
resultados e dos estoques de prejuízos das investidas estrangeiras, identificadas nos Registros
X351 (Demonstrativo de Resultados), X353 (Demonstrativo de Consolidação) e X354
(Demonstrativo de Prejuízos Acumulados). Ainda em relação à sanção pecuniária, aponta a
utilização supostamente indevida da Parte B do o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) para
controle do saldo de prejuízos acumulados das investidas no exterior.
Em sede recursal, argumentou a Recorrente que a manutenção do lançamento,
contudo, decorrera de equívocos na interpretação da legislação tributária e na interpretação da
prova documental apresentado nos autos, a ensejar a limitação ilegítima no aproveitamento de
créditos líquidos e certos, bem como na penalização injusta, desproporcional e desarrazoada do
Sujeito Passivo.
Isso porque, de acordo com a Recorrente, em 2019, entregou declaração
retificadora, no qual teria demonstrado a existência de estoques de prejuízos do período de 2005
a 2013, ao contrário do afirmado pela fiscalização (e mantido pela DRJ) de que (i) não houve
declaração de prejuízos acumulados anteriores a 2014 até a data limite de 30/9/2015 e (ii) houve
prejuízo em 2016, que foi consumido.
Às e-fls. 5340-5356, a PGFN apresentou suas contrarrazões ao recurso voluntário,
pugnando pela manutenção integral da decisão de primeira instância.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
27

ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Para melhor compreensão da matéria em discussão, elaborei o seguinte quadro
com a síntese dos argumentos elencados pela Recorrente, em sede recursal, e pela PGFN em suas
contrarrazões:
Tese
Argumentos do Contribuinte (Banco
do Brasil) em-RV BB
Contrarrazões da PGFN (CR PGFN BB)

Aproveitamento
de Prejuízos
Acumulados no
Exterior
Anteriores à Lei
no 12.973/2014
O caráter preclusivo do prazo (Art. 38
IN RFB no 1520/2014 é ilegal não se
coaduna
com
a
faculdade
de
retificação de obrigações acessórias
(Art. 147, parágrafo 1o do CTN) e com
o princípio da primazia da verdade
material. A supressão do direito por
um mero vício formal é desproporcional e contrária à
finalidade da TBU de evitara a
bitributação
internacional.
Os
prejuízos
foram
informados
via
declaração retificadora, validando os
aspectos materiais e formais.
O Art. 77 parágrafo 2o da Lei no
12.973/2014 e o Art. 38 da In RFB no
1520/2014 estabelecem uma regra de
direito material que cria um limite de forma
e tempo para o aproveitamento dos
prejuízos. A falta de informação no prazo
determinado
pela
RFB
impede
o
aproveitamento sendo uma medida de
política fiscal constitucional.

Apuração de
Lucros/Prejuízos
(Provisões para
perdas de
Crédito
A metodologia de classificação de
operações de crédito (Resolução CMN
no
2.682/1999
é
aceita
pelas
autoridades fiscais locais (e.g. Reino
Unido). Não houve modificação do
balanço para as normas brasileiras,
mas sim apuração conforme os
critérios aceitos na jurisdição de
domicílio. Ilhas Cayman reconhecem
padrões
contábeis
internacionais
(inclusive BR GAAP) e a supervisão
consolidada implica aceitação do
padrão da controladora.
Os lucros dever ser apurados estritamente
pelas normas da legislação comercial do
país de domicílio (ART. 25, parágrafo7o da
Lei
9245/95).
A
Resolução
CMN
no
2.682/1999 é norma brasileira e não se
aplica a filiais no exterior. A aceitação da
declaração pela autoridade local não prova
conformidade com a legislação comercial
para fins de tributação brasileira. A política
de supervisão (CIMA) não determina a
apuração do lucro conforme as regras
brasileiras.

Multas
Regulamentares
(Incorreções na
ECF e Uso
Indevido da
Parte B do
LALUR)
A metodologia do contribuinte para
apuração do lucro a ser tributado
considera o lucro líquido da DRE
acrescido dos tributos correntes e
exclui os valores de tributos diferidos
em conformidade com o Art. 9o da IN
RFB no 1520/2014
A fiscalização cumpriu o Art. 9 da IN RFB no
1520/2014 ao considerar o lucro antes do
imposto de renda, conforme apurado e
demonstrado pelo contribuinte em balanços
auditados. A PGFN não refuta diretamente a
exclusão de tributos diferidos como um
erro, mas sim a divergência dos valores
finais apresentados pelo contribuinte em
relação aos aditados.
Multas
Regulamentares
(Incorreções na
ECF e Uso
Indevido da
A multa cabe para informação “desconectada da realidade dos fatos”, não por divergência de entendimento jurídico sobre o
tratamento tributário. A ECF deve
A multa é de ordem objetiva, ou seja, a
tipificação da conduta basta pela sua
ocorrência não havendo apreciação de
culpabilidade ou boa fé. As inconsistências
nos registros X351, X353 e X354 da EDF e o
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
28
Parte B do
LALUR)
refletir
a
contabilidade
do
contribuinte, a “realidade imposta
pela fiscalização”. A multa é uma
sanção política e inconstitucional,
violando
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade. Há
bis in idem e deve-se aplicar o
princípio
da
consunção
para
penalidades sobre o mesmo fato (ex.
registros X354 e Parte B do LALUR) e
sobre a mesma base (IRPJ e CSLL). O
registro de prejuízos na Parte B do
LALUR para controle não é vedado e
encontra previsão no RIR/2018 (Art.
277)
uso indevido da Parte B do LALUR são
inconsistências factuais (conflito entre a
ECF e os próprios controles internos do
contribuinte), e não “questões interpretativas”. O cumprimento da obrigação acessória é legalmente
obrigatório e a multa visa estimular tal
cumprimento.
Falta de
Motivação da
Decisão de
Primeira
Instância
A DRJ não analisou as alegações da
impugnação, apenas transcrevemos o
relatório fiscal, o que configura vício
de motivação (art. 50 da Lei no
9.784/90) demarcando o retorno dos
autos para novo julgamento.
(As
contrarrazões
da
PGFN
não
se
manifestam diretamente sobre a alegação
de
falta
de
motivação
da
DRJ,
concentrando-se não se na defesa do
mérito da decisão e alegando que o
contribuinte
não
infirmou
os
fatos
apontados pela fiscalização.
PRELIMINARMENTE
Preliminarmente, alega a Recorrente que as referências à prova documental
(especialmente as DRE ́s e ECFs) e as planilhas de cálculo apresentados na Impugnação foram
completamente ignoradas na decisão recorrida., tendo a DRJ se limitado a transcrever trechos do
TVF, na e-fls. 5.215, para concluir pela adequação da conclusão da fiscalização.
Entendeu a Recorrente que, dessa forma, a DRJ não teria se desincumbido do seu
dever de motivação, previsto no art. 50, da Lei no 9.784/1990, vez que deixara de enfrentar os
argumentos do sujeito passivo (reproduzidos acima), suprimindo a dialética (que marca o processo
em contraditório) e deixando de apresentar as razões do seu convencimento.
Porém, tal alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, que rege a matéria:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
29
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise da decisão de piso e do próprio recurso voluntário, é possível
constatar que em momento algum houve preterição do seu direito de defesa e do exercício do
contraditório na medida em que todos os documentos foram analisados, bem como os
argumentos da Recorrente devidamente examinados, tanto é que foi dado provimento parcial à
sua impugnação.
De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal :
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na
espécie vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a
jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente motivada, não
obstante contrária à pretensão do recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o órgão judicante não é obrigado a se
manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI 690.504 AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j.
13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel. min. Rosa Weber, j.
28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min. Ricardo
Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
Verifica-se, pois, que as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade da decisão recorrida
O que se pode concluir é que a Recorrente está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade de sua nulidade.
MÉRITO
Consoante sobejamente explicado, foram mantidas, pelo acórdão de piso, as glosas
de parte dos valores referentes à suposta falta de adição ao lucro líquido dos resultados auferidos
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
30
pela Recorrente no exterior, por meio de suas filiais e controladas (Investida Consolidada (Buenos
Aires, Londres, , Grand Cayman, Brasilian American Merchant Bank – BAMB (ou BBCI Holding),
Santiago, Securities Asia Pte Ltd., BB Americas Florida), relativos ao ano-calendário de 2018, para
fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; assim como mantida a imposição de
multa pela entrega de ECF contendo informações supostamente incorretas.
Outrossim, no tocante à falta de adição dos resultados auferidos no exterior,
ratificou-se parcialmente as conclusões da Auditoria da RFB de que Recorrente: a) teria efetuado
compensações indevidas de prejuízos acumulados de anos anteriores; b) não teria oferecido
valores à tributação ou oferecido menos do que o devido; c) teria consolidado resultados de
investidas em desconformidade com os critérios da lei.
Dessa forma, a fiscalização desconsiderou compensações de prejuízos em diversos
casos (como BB Buenos Aires, BB Londres, BB Grand Cayman, BBCI Holding, BB Santiago)
justamente pela falta de informação desses saldos na forma e prazo previstos. Em alguns casos, a
glosa também se deu pela apuração dos prejuízos com base em normas contábeis brasileiras
(Resolução CMN no 2.682/1999) e não na legislação comercial do país de domicílio da investida,
conforme exigido pela Lei no 9.249/95, Art. 25, § 7o.
Assim sendo, constatou a autoridade fiscal que a Recorrente, na apuração do
resultado da investidas consolidadas, mencionadas anteriormente, incorreu na infração tributária
Saldo de prejuízos não informado de acordo com os artigos 10, 11, § 6°, e 38, IN RFB n° 1.520, de
2014:
“Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá
ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, desde que sejam informados na forma e prazo previstos no art.
38.
§ 1o A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo I
poderá utilizar o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário anteriores
à 1o de janeiro de 2014.
§ 2o O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros
futuros será proporcional à participação em cada controlada no exterior.
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma
controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais.
§ 4o A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros futuros da
mesma pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no art. 15 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 11. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 9o poderão
ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da controladora no Brasil.
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
31
(...)
§ 6o Após a consolidação, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa
jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros da mesma
pessoa jurídica no exterior que lhes deram origem, desde que sejam
informados no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conforme
art. 38.
(...)
Art. 38. O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá, no
mínimo, as seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da
controlada de períodos anteriores a:
a) 2014, para os optantes nos termos da Seção II do Capítulo I; e
b) 2015, para os demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do país de
domicílio da controlada;
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada
utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda do
país de domicílio; e
VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda do país de domicílio”.
Foi apurado resultado positivo pela investida, que não foi adicionado ao lucro
líquido para a apuração do lucro real porque a Impugnante efetuou compensação de prejuízos de
anos anteriores da própria investida.
Ocorre que, para se dar o aproveitamento dos prejuízos acumulados de anos-
calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015, caberia a transmissão do Demonstrativo de
Prejuízos Acumulados no Exterior (previsto no art. 38 da IN RFB no 1.520, de 2014) ao SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital) até 30 de setembro de 2015 (§1o do art. 38 da IN RFB no
1.520, de 2014). O prazo estabelecido pela instrução normativa encontra previsão legal no § 2o do
art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, que determina que os estoques de prejuízos sejam informados
na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Na mesma medida, dispõe o § 6o do art. 11 da mesma instrução normativa que,
após a consolidação das investidas (autorizada até o ano-calendário de 2024), o saldo
remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros
futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deram origem, desde que sejam informados
no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior.
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
32

Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
33
E, nos presentes autos, é fato incontroverso que a Recorrente não encaminhou,
até a data limite de 30/09/2015, os Demonstrativos de Prejuízos Acumulados no Exterior ao
SPED.
Portanto, a questão cinge-se à discussão, principalmente, do art. 77, caput e § 2o,
da Lei no 12.973/2014, que dispõe a respeito da compensação dos lucros futuros da controlada
com os estoques de prejuízos, da seguinte forma:
Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil,
observado o disposto no art. 76.
§ 2o O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior referente aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos desta Lei
poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Veja-se que o § 2o do art. 77 do diploma normativo autorizou a utilização do
“prejuízo acumulado da controlada” para compensar os lucros futuros da mesma pessoa jurídica,
“desde que os estoques de prejuízos” fossem informados de acordo com o estabelecido pela
Receita Federal.
A apresentação desta informação foi regulamentada pelos arts. 10, 11, § 6° e 38 da
Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, segundo os quais o contribuinte deve preencher, na sua
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), o Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior (DPAE):
Assim, como bem constatado pela fiscalização e pelo julgador de primeira instância,
no presente caso, não entrega da informação referente ao prejuízo acumulado antes de 2015 no
prazo estabelecido na Instrução Normativa no 1.520/2014 – independentemente da existência do
prejuízo, do controle do seu estoque e da entrega da informação em retificadora – teria ensejado
a perda do direito de compensação. Eis o trecho da decisão em comento (e-fls. 5212):
“Não lhe assiste razão. O prazo para entrega dos saldos de prejuízos acumulados
de anos-calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015, tem previsão legal. A lei
tributária delegou expressamente competência à Receita Federal o
estabelecimento da forma e prazo para disponibilização das informações, cabendo
a transmissão do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior para a ECF
até 30/09/2015 (Tópico “I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados Apurados.
Considerações Iniciais” do presente voto).
Não se trata de rigor ou excesso. Pelo contrário. Trata-se de cumprimento à
legislação tributária, que determina a forma e prazo para cumprimento de
obrigações acessórias. A liberalidade da Impugnante de descumprir, de maneira
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
34
voluntária e injustificada, disposição literal da norma, não encontra amparo no
sistema jurídico”.
Em suma, a Lei no 12.973/2014, em seu art. 77, § 2o, estabeleceu que o prejuízo
acumulado de controladas ou coligadas no exterior poderia ser compensado com os lucros futuros
da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Por seu turno a Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, em seu art. 38, § 1o,
especificou que para prejuízos acumulados anteriores a 1o de janeiro de 2015, o Demonstrativo de
Prejuízos Acumulados no Exterior (DPAE) deveria ser transmitido ao SPED até 30 de setembro de
2015. O § 3o do mesmo artigo foi categórico ao afirmar que "a falta de informação dos estoques
de prejuízos acumulados na forma e prazo estabelecidos neste artigo impede o seu
aproveitamento para compensação com lucros futuros".
Portanto, o prazo de 30/09/2015 é uma condição material para o aproveitamento
dos prejuízos, e não meramente uma regra processual.
Repise-se: o art. 77 parágrafo 2o da Lei no 12.973/2014 e o art. 38 da In RFB no
1520/2014 estabeleceram uma regra de direito material que criaram um limite de forma e tempo
(prazo peremptório, para o aproveitamento dos prejuízos. A falta de informação no prazo
determinado pela RFB impede o aproveitamento sendo uma medida de política fiscal
constitucional. Logo, não há razão para reforma do acórdão de piso.
Inclusive, em 18 de fevereiro de 2025, este Tribunal no mesmo sentido:
PREJUÍZO DE CONTROLADA NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. Os prejuízos
acumulados de controlada no exterior poderão ser compensados com os seus
lucros futuros, nos termos do art. 77, caput e § 2o, da Lei no 12.973/2014. Saldos
de prejuízo informados na forma e prazo previstos no art. 38 da Instrução
Normativa RFB no 1.520/2014. Inexistência de lucros no exterior. (Acórdão no
1301-007.737, Relator: Rafael Taranto Malheiros, Data da Sessão: 18/02/2025)
Outro ponto que milita em desfavor da Recorrente é a ausência de comprovação de
prejuízos no exterior. Ora, planilhas que não batem umas com as outras e com os valores
declarados, demonstrações sem a menor formalidade, sem tradução, sem indicação da moeda,
etc., não corroboram para a necessária comprovação dos prejuízos em questão.
Ademais, não se pode deixar de frisar questão da utilização de regras brasileiras,
quando a norma determina a utilização das normas da jurisdição da coligada/controlada.
De fato, a legislação de TBU prevê que o lucro da controlada/coligada deverá ser
apurado conforme as regras contábeis da jurisdição da coligada/controlada. O que a Recorrente
alega é que, no caso de Cayman, a legislação local admite a possibilidade de o lucro contábil
daquela entidade ser apurado conforme a legislação da jurisdição da controladora.
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
35
Isso abriria a possibilidade de lançar provisões para créditos em despesa. No auto
de infração, a fiscalização deixou consignado:
“Mesmo que o suposto prejuízo houvesse sido declarado na forma e no
prazo determinados em norma, importa destacar que a DRE de 2016
aponta que o prejuízo superior a R$ 1 bilhão de reais teria origem em
provisão para perdas associadas ao risco de crédito. Intimada a
apresentar documentação de suporte para referida provisão, tendo em
vista a atipicidade do resultado em relação a outros períodos, a
Fiscalizada afirmou que a dependência BB Cayman seguiria à Resolução
CMN n.o 2.682/1999, que estabelece critérios para as IFs no Brasil
classificarem as operações de crédito conforme o risco, e constituírem
respectivas provisões (Resposta de 28/11/2023). Destarte, tal resultado de
2016 não foi apurado seguindo as normas da legislação do país de
domicílio. Por outro lado, caso inexista norma regional expressa para
regular a demonstração no país de domicílio, as normas brasileiras não
permitem a sua dedutibilidade para fins fiscais.
A questão é que, como se trata de lucro contábil e não de lucro fiscal, o fato de ser
indedutível para fins fiscais não é relevante. É preciso lembrar que o que se traz do exterior é o
lucro contábil e não o lucro fiscal. Mas, mesmo que se admita, nesse caso, a possibilidade de
apuração de acordo com a norma brasileira, caso o documento de Cayman confirmasse essa
possibilidade, isso não afasta os demais problemas: falta de declaração dentro do prazo, falta de
comprovação, inconsistência entre as demonstrações e os valores declarados.
Pelo exposto, não há razão para reforma da decisão recorrida nesta parte, devendo
prevalecer a decisão recorrido, nos seguintes termos:
“I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados Apurados. Considerações Iniciais.
IRPJ. CSLL.
Trata-se de autuação fiscal, relativa a lucros no exterior, sob a vigência da
Lei no 12.973, de 2014.
A acusação formulada pela autoridade autuante identificou a ocorrência
das seguintes situações: (1) compensação indevida de prejuízos referentes a anos
anteriores; (2) valores de resultado não oferecidos à tributação ou oferecidos em
valores inferiores; e (3) consolidação de resultado negativo de investida que não
atende aos critérios da legislação tributária.
Passo ao exame da legislação vigente.
O art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, afastou o princípio da territorialidade, e
introduziu o princípio da universalidade para a tributação dos lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, por investidas (controladas, coligadas,
filiais e sucursais), para o IRPJ:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
36
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com
observância do seguinte:
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior,
de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na
apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração
dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais,
segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro
líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação
acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá
adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais
ou controladas, até a data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas
que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no
Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro
líquido, na proporção da participação da pessoa jurídica no capital da
coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os
apurados no balanço ou balanços levantados pela coligada no curso
do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá
adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua
participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços
levantados até a data do balanço de encerramento da pessoa
jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das
demonstrações financeiras da coligada.
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
37
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais
pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras
em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou
coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste
artigo não serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo
método da equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento
previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e
3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação
comercial do país de domicílio.
Além da tributação em bases universais (TBU) do lucros no exterior, o art.
25 dispôs, no § 5o, autorização para aproveitamento de prejuízos e perdas na
apuração dos resultados das investidas no estrangeiro, que, no entanto, não
poderiam ser compensados com lucros auferidos no Brasil.
A apuração da CSLL adotou o princípio de universalidade na tributação dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior com a edição da MP
no 2.158-35, de 2001, no art. 21:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação
universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei n o 9.249, de 1995, os arts.
15 a 17 da Lei n o 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder
o valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição.
Hodiernamente, a TBU encontra-se regida pela sistemática trazida pela Lei
no 12.973, de 2014, que revogou o disposto no art. 74 da MP no 2.158, de 2001.
O art. 76 da Lei n o 12.973, de 2014, dispõe sobre o procedimento de
contabilização a ser seguido pela investidora do Brasil sobre os lucros das
investidas no exterior:
Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela
equiparada, nos termos do art. 83, deverá registrar em subcontas da conta
de
investimentos
em controlada
direta
no
exterior,
de
forma
individualizada, o resultado contábil na variação do valor do investimento
equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada direta
e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior,
relativo ao ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
38
a proporção de sua participação em cada controlada, direta ou indireta.
(Vigência)
§ 1o Dos resultados das controladas diretas ou indiretas não deverão
constar os resultados auferidos por outra pessoa jurídica sobre a qual a
pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil mantenha o controle
direto ou indireto.
§ 2o A variação do valor do investimento equivalente ao lucro ou prejuízo
auferido no exterior será convertida em reais, para efeito da apuração da
base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, com base na taxa de câmbio
da moeda do país de origem fixada para venda, pelo Banco Central do
Brasil, correspondente à data do levantamento de balanço da controlada
direta ou indireta.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no
Brasil, o seu valor será convertido em dólares dos Estados Unidos da
América e, em seguida, em reais. (Grifei)
Assim, cabe à investidora proceder com a escrituração, em subcontas da
contra investimentos, de forma individualizada, do resultado contábil na variação
do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela
própria controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou
no exterior, devendo ser observada a proporção de sua participação em cada
controlada, direta ou indireta.
Os arts. 77 a 80 da Lei no 12.973, de 2014, dispõem sobre a tributação dos
lucros das controladas no exterior, regramento aplicável também às filiais e
sucursais fora do Brasil (art. 92).
Transcrevo art. 77: (...)
Observa-se que o § 2o do art. 77 dispõe sobre aproveitamento do prejuízo
acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior referente
aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos da lei, trazendo
possibilidade de compensação com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB. No caso, a autorização é
que a compensação ocorra apenas no âmbito da empresa, ou seja, lucros e
prejuízos apurados pela mesma investida no exterior.
Contudo, o art. 78 trouxe ao ordenamento uma regra de exceção, vigente
até o ano-calendário de 2024 (com redação dada pela Lei no 14.547, de 2023):
Art. 78. Até o ano-calendário de 2024, as parcelas de que trata o art. 77
desta Lei poderão ser consideradas de forma consolidada na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil,
excepcionadas as parcelas referentes às pessoas jurídicas investidas que
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
39
se encontrem em, pelo menos, uma das seguintes situações: (Redação
dada pela Lei no 14.547, de 2023)
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou
ato com cláusula específica para troca de informações para fins tributários;
II - estejam localizadas em país ou dependência com tributação favorecida,
ou sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts.
24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou estejam
submetidas a regime de tributação definido no inciso III do caput do art. 84
da presente Lei;
III - sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica
submetida a tratamento tributário previsto no inciso II do caput ; ou IV -
tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda
total, nos termos definidos no art. 84.
§ 1o A consolidação prevista neste artigo deverá conter a demonstração
individualizada em subcontas prevista no art. 76 e a demonstração das
rendas ativas e passivas na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
§ 2o O resultado positivo da consolidação prevista no caput deverá ser
adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-
calendário em que os lucros tenham sido apurados pelas empresas
domiciliadas no exterior para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.
§ 3o No caso de resultado negativo da consolidação prevista no caput , a
controladora domiciliada no Brasil deverá informar à RFB as parcelas
negativas utilizadas na consolidação, no momento da apuração, na forma
e prazo por ela estabelecidos.
§ 4o Após os ajustes decorrentes das parcelas negativas de que trata o § 3o ,
nos prejuízos acumulados, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa
jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros das
mesmas pessoas jurídicas no exterior que lhes deram origem, desde que os
estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos
pela RFB.
§ 5o O prejuízo auferido no exterior por controlada de que tratam os §§ 3o ,
4o e 5o do art. 77 não poderá ser utilizado na consolidação a que se refere
este artigo.
§ 6o A opção pela consolidação de que trata este artigo é irretratável para o
ano-calendário correspondente.
§ 7o Na ausência da condição do inciso I do caput , a consolidação será
admitida se a controladora no Brasil disponibilizar a contabilidade
societária em meio digital e a documentação de suporte da escrituração,
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
40
na forma e prazo a ser estabelecido pela RFB, mantidas as demais
condições. (Grifei)
A exceção, trazida para apuração até o ano-calendário de 2024 (conforme
redação dada pela Lei no 14.547, de 2023), possibilita que o resultado apurado
(lucro ou prejuízo) seja consolidado na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL da controladora no Brasil. A apuração consolidada não poderá ser
efetuada no caso das hipótese delineadas nos incisos I, II, III e IV do caput do art.
78 (investidas ou controladoras das investidas localizadas em países com
tributação favorecida, ou regime fiscal privilegiado, ou regime de subtributação;
investidas com renda ativa própria inferior a 80% da renda total; e investida
situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com cláusula
específica para troca de informações para fins tributários, exceto se a investidora
no Brasil disponibilizar a escrituração digital com documentação de suporte na
forma e prazo da legislação tributária).
A consolidação autorizada no art. 78 deverá conter a demonstração
individualizada em subcontas e a demonstração das rendas ativas e passivas; e, no
caso de resultado negativo, a controladora domiciliada no Brasil deverá informar
à RFB as parcelas negativas utilizadas na consolidação, no momento da apuração,
na forma e prazo previstos pela legislação tributária.
Nesse contexto, em atendimento a expressa disposição legal, a Receita
Federal editou a IN RFB no 1.520, de 2014, versando sobre procedimentos afetos
à tributação em bases universais trazida pelos arts. 76 a 92 da Lei no 12.973, de
2014.
Os registros em subcontas encontram-se estabelecidos no art. 3o da IN RFB
no 1.520, de 2014: (...)
Os arts. 8o e 9o da IN RFB no 1.520, de 2014, predicam sobre a
disponibilização dos resultados positivos:
Seção IV
Da Disponibilização dos Resultados Positivos
Art. 8o Os resultados positivos auferidos no exterior, por intermédio de
filiais, sucursais, controladas, direta ou indireta, ou coligadas serão
computados para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que
tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 1o O resultado auferido no exterior de que trata o caput deve ser apurado
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio e antes da
tributação no exterior sobre o lucro.
§ 2o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a
elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
41
observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as
normas da legislação brasileira.
§ 3o No caso de encerramento do processo de liquidação da empresa no
Brasil, os resultados positivos auferidos no exterior por intermédio de suas
filiais, sucursais, controladas, diretas ou indiretas, e coligadas serão
considerados disponibilizados na data do balanço de encerramento,
devendo, nessa mesma data, serem computados para fins de determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 4o No caso de encerramento de atividades da filial, sucursal, controlada,
direta ou indireta, ou coligada, domiciliadas no exterior, os lucros auferidos
por seu intermédio, ainda não tributados no Brasil, serão considerados
disponibilizados, devendo ser computados para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL no balanço levantado em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário ou na data do encerramento das
atividades da empresa no Brasil.
§ 5o Ocorrendo a absorção do patrimônio da filial, sucursal, controlada,
direta ou indireta, ou coligada por empresa sediada no exterior, os lucros
ainda não tributados no Brasil, apurados até a data do evento, serão
considerados disponibilizados, devendo ser computados para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no
Brasil, no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário do
respectivo evento.
§ 6o Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da
participação societária em controlada, direta ou indireta, ou coligada, no
exterior, os lucros ainda não tributados no Brasil deverão ser considerados
para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da
alienante no Brasil, no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-
calendário em que ocorrer a alienação.
CAPÍTULO II DAS CONTROLADORAS
Art. 9o A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta
ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos
antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser
computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da
pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto no
art. 2o.
§ 1o A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros
auferidos no período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram
o patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior.
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
42
§ 2o A parcela do ajuste de que trata o caput deve ser apurada segundo as
normas da legislação comercial do país de domicílio e antes da tributação
no exterior sobre o lucro, com observância do disposto no § 2o do art. 8o.
A compensação de prejuízos acumulados anteriores ao ano-calendário de
2015 encontra-se prevista no art. 10 da IN RFB no 1.520, de 2014:
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada
no exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de
2015 poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa
jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que sejam informados na
forma e prazo previstos no art. 38.
§ 1o A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo I
poderá utilizar o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário
anteriores à 1o de janeiro de 2014.
§ 2o O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros
futuros será proporcional à participação em cada controlada no exterior.
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da
mesma controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em
Reais.
§ 4o A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros futuros
da mesma pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no art. 15 da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Por sua vez, a consolidação trazida pelo art. 78 da Lei no 12.973, de 2014,
do resultado apurado (lucro ou prejuízo) na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL da controladora no Brasil (para apuração até o ano-calendário
de 2024, conforme redação dada pela Lei no 14.547, de 2023), encontra-se
disposta no art. 11 da IN RFB no 1.520, de 2014, no qual predica no § 6o que, após
a apuração na forma consolidada, o saldo remanescente de prejuízo de cada
pessoa jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros da
mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deram origem, desde que sejam
informados no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior:
Art. 11. Até o ano-calendário de 2022, as parcelas de que trata o art. 9o
poderão ser consideradas de forma consolidada na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil.
(...)
§ 6o Após a consolidação, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa
jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros da mesma
pessoa jurídica no exterior que lhes deram origem, desde que sejam
informados no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior
conforme art. 38.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
43
Por outro lado, quando não houver consolidação, o art. 14 da IN RFB no
1.520, de 2014, dispõe sobre regra geral:
Art. 14. Quando não houver consolidação, nos termos da Seção II deste
Capítulo, a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta
ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros ou prejuízos por
ela auferidos deverá ser considerada de forma individualizada na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil, nas seguintes formas:
I - se positiva, deverá ser adicionada ao lucro líquido relativo ao balanço de
31 de dezembro do ano-calendário em que os lucros tenham sido apurados
pela empresa domiciliada no exterior; e
II - se negativa, poderá ser compensada, exclusivamente, com lucros
futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde
que os estoques de prejuízos sejam informados na forma do art. 38.
§ 1o A parcela negativa de que trata o inciso II deverá ser informada no
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados de que trata o art. 38.
§ 2o A falta de informação da parcela negativa na forma e prazo
estabelecida no art. 38 impede o seu aproveitamento para compensação
com lucros futuros. (Grifei)
A instrução normativa determina o procedimento de forma direta e
objetiva. Não havendo consolidação, caberá ser efetuada a apuração de forma
individualizada. Tendo o resultado apurado sido negativo, poderá ser
compensado exclusivamente com lucros futuros da mesma investida no exterior,
sob determinadas condições, previstas no art. 38, no Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados, sendo que a falta de informação da parcela negativa na forma e
prazo estabelecida no art. 38 impede o seu aproveitamento para compensação
com lucros futuros.
O art. 38 da IN RFB no 1.520, de 2014, determina as informações
necessárias para o Demonstrativo de Prejuízos Acumulados:
Art. 38. O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá, no
mínimo, as seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da
controlada de períodos anteriores a:
a) 2014, para os optantes nos termos da Seção II do Capítulo I; e
b) 2015, para os demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do país
de domicílio da controlada;
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
44
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria
controlada utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda do
país de domicílio; e VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda
do país de domicílio.
§ 1o Para o aproveitamento dos prejuízos acumulados anteriores previstos
na Seção I do Capítulo II, o demonstrativo de que trata o caput deve ser
transmitido ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até 30 de
setembro de 2015. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1577, de 31 de julho de 2015)
§ 2o Para o aproveitamento de resultados negativos apurados a partir de 1o
de janeiro de 2015 ou a partir de 1o de janeiro de 2014 para as pessoas
jurídicas optantes nos termos da Seção II do Capítulo I, o valor do resultado
negativo apurado no período deve ser informado no demonstrativo a ser
entregue até a data estabelecida no art. 3o da Instrução Normativa RFB no
1.422, de 19 de dezembro de 2013. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1577, de 31 de julho de 2015)
§ 3o A falta de informação dos estoques de prejuízos acumulados na
forma e prazo estabelecidos neste artigo impede o seu aproveitamento
para compensação com lucros futuros. (Grifei)
No âmbito da Escrituração Contábil Fiscal, foram criados registros
específicos visando operacionalizar os procedimentos normatizados, descritos
pelo Termo de Verificação Fiscal: (...)
Como se pode observar, a legislação tributária dispôs, de maneira clara e
objetiva, sobre os requisitos necessários para a apresentação das demonstrações
contábeis das investidas no exterior, sob pena de não validação dos lucros ou
prejuízos apurados, e, por consequência, do aproveitamento dos eventuais
resultados negativos em exercícios futuros.
Assim, diante das premissas apresentadas, passa-se ao exame do caso
concreto, para cada uma das investidas analisadas pela acusação fiscal, e as
correspondentes manifestações da defesa (se for o caso).
(...)
I.2. Investida Consolidada. Buenos Aires.
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida consolidada BB Buenos Aires, incorreu na infração tributária Saldo de
prejuízos não informado de acordo com os artigos 10, 11, § 6°, e 38, IN RFB n°
1.520, de 2014.
Foi apurado resultado positivo pela investida, que não foi adicionado ao
lucro líquido para a apuração do lucro real porque a Impugnante efetuou
compensação de prejuízos de anos anteriores da própria investida.
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
45
Ocorre que, para se dar o aproveitamento dos prejuízos acumulados de
anos-calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015, caberia a transmissão do
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior (previsto no art. 38 da IN RFB
no 1.520, de 2014) ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) até 30 de
setembro de 2015 (§1o do art. 38 da IN RFB no 1.520, de 2014). O prazo
estabelecido pela instrução normativa encontra previsão legal no § 2o do art. 77
da Lei no 12.973, de 2014, que determina que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Na mesma medida, dispõe o § 6o do art. 11 da mesma instrução normativa
que, após a consolidação das investidas (autorizada até o ano-calendário de
2024), o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica poderá ser
utilizado na compensação com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior que lhes deram origem, desde que sejam informados no Demonstrativo
de Prejuízos Acumulados no Exterior.
E, nos presentes autos, é fato incontroverso que a Impugnante não
encaminhou, até a data limite de 30/09/2015, o Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados no Exterior ao SPED.
Sobre os anos-calendário posteriores, relata a autoridade autuante que
houve prejuízo apurado em 2016, mas que foi completamente consumido no
mesmo ano, ao se efetuar a consolidação com resultados de outras investidas.
Foram apuradas ainda inconsistências nos registros da ECF:
Em relação aos registros da ECF do ano 2018, a Fiscalizada erroneamente
declarou, no registro X351 (Demonstrativo de Resultados), que utilizou, no
mesmo ano, o valor de $19.976.481,10 Pesos Argentinos, a título de saldo
negativo acumulado de anos anteriores, o que não seria possível já que o
lucro apurado nesse ano pela investida foi bastante inferior ($
5.905.837,00).
Por sua vez, no Registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados),
como mencionado alhures, não declarou a existência de qualquer resultado
negativo anterior a 2014, até a data limite de 30/09/2015 (artigo 38, §1o,
IN RFB n.o1.520/2014). No mesmo registro, informou um saldo negativo
acumulado, a partir de 2014, de $ 188.071.472,13, em moeda local, o que
igualmente não seria possível já que somente houve prejuízo em 2016 e que
foi totalmente utilizado em consolidação no mesmo ano. Tais informações
fazem parte das planilhas solicitadas para que se detalhasse a composição
do valor adicionado no LALUR, a título de resultados auferidos pelas
investidas no exterior, entre 2014 e 2017.
Alega a Impugnante que o saldo de prejuízos estaria informado na Ficha 35
da DIPJ, e que tais saldos, apesar de não terem sido informados no Registro X354
da ECF, foram incluídos em retificadora encaminhada em 06/06/2019. Entende
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
46
que teria direito à retificação e que teria a Fiscalização incorrido em excessivo
rigor formal e cerceamento de prerrogativa legítima do Sujeito Passivo.
Não lhe assiste razão. O prazo para entrega dos saldos de prejuízos
acumulados de anos-calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015, tem previsão
legal. A lei tributária delegou expressamente competência à Receita Federal o
estabelecimento da forma e prazo para disponibilização das informações,
cabendo a transmissão do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior
para a ECF até 30/09/2015 (Tópico “I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados
Apurados. Considerações Iniciais” do presente voto).
Não se trata de rigor ou excesso. Pelo contrário. Trata-se de cumprimento à
legislação tributária, que determina a forma e prazo para cumprimento de
obrigações acessórias. A liberalidade da Impugnante de descumprir, de maneira
voluntária e injustificada, disposição literal da norma, não encontra amparo no
sistema jurídico.
Sobre o resultado positivo apurado, a autoridade autuante cumpriu com
rigor o disposto no art. 9o da IN RFB no 1.520, de 2014, tomando a apuração
efetuada pela Impugnante segundo as normas da legislação comercial do país de
domicílio e antes da tributação no exterior sobre o lucro, em consonância com o
demonstrativo apresentado na peça de defesa (e-fls. 4992):

O valor apurado pela autoridade autuante foi precisamente de
$5.905.837,00 (na moeda local), que com a taxa de câmbio de 0,102900 resultou
no principal de R$607.710,63.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria.
I.3. Investida Consolidada. Londres.
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida consolidada BB Londres, incorreu na infração tributária Saldo de
prejuízos não informado de acordo com os artigos 10, 11, § 6°, e 38, IN RFB n°
1.520, de 2014.
Foi apurado resultado positivo pela investida, que não foi adicionado ao
lucro líquido para a apuração do lucro real porque a Impugnante efetuou
compensação de prejuízos de anos anteriores da própria investida.
Ocorre que, para se dar o aproveitamento dos prejuízos acumulados de
anos-calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015, caberia a transmissão do
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior (previsto no art. 38 da IN RFB
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
47
no 1.520, de 2014) ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) até 30 de
setembro de 2015 (§1o do art. 38 da IN RFB no 1.520, de 2014). O prazo
estabelecido pela instrução normativa encontra previsão legal no § 2o do art. 77
da Lei no 12.973, de 2014, que determina que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Na mesma medida, dispõe o § 6o do art. 11 da mesma instrução normativa
que, após a consolidação das investidas (autorizada até o ano-calendário de
2024), o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa jurídica poderá ser
utilizado na compensação com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no
exterior que lhes deram origem, desde que sejam informados no Demonstrativo
de Prejuízos Acumulados no Exterior.
E, nos presentes autos, é fato incontroverso que a Impugnante não
encaminhou, até a data limite de 30/09/2015, (Tópico “I. Principal. Lucros no
Exterior. Resultados Apurados. Considerações Iniciais” do presente voto), o
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior ao SPED.
Transcrevo excerto do TVF:
Em relação à compensação com prejuízos que anularam o resultado
positivo que deveria ser adicionado ao lucro líquido da Fiscalizada, verificou-
se que o prejuízo apurado em 2016 teria sido utilizado parcialmente no
mesmo ano, consoante detalhamento elaborado pela própria fiscalizada
nas planilhas que evidenciam o valor que compôs a adição ao lucro real
entre 2014 e 2017.
Não obstante, o aproveitamento de resultados negativos apurados a partir
de 01/01/2014, para as pessoas jurídicas optantes, está condicionado à
informação no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados até a data
estabelecida para entrega da ECF, mediante SPED, do respectivo exercício
em que apurado. O registro X354 da ECF referente ao ano de 2016,
entregue em 27/07/2016, aponta o valor de $ 20.938.543,54 (moeda local)
como saldo negativo acumulado. Tal valor corresponde, na verdade, ao
resultado negativo de 2015, de $ 14.601.741,01 libras esterlinas,
multiplicado pelo câmbio de 2015 (5,7881), dividido pelo câmbio de 2016
(4,0364), o que resulta em $ 20.938.543,54. Não bastasse a própria
incorreção no cálculo, o prejuízo de 2015 ($ 14.601.741,01) foi totalmente
consumido no mesmo ano em consolidação.
Dessa forma, a falta de informação dos estoques de prejuízos acumulados
na forma e no prazo estabelecidos impede o seu aproveitamento para
compensação com lucros futuros.
A Impugnante insiste na tese de se relativizar a aplicação da legislação
tributária:
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
48

Não lhe assiste razão.
Não poderia ser mais clara e objetiva a condição determinada pelo § 4o da
Lei no 12.973, de 2014:
Art. 78. Até o ano-calendário de 2024, as parcelas de que trata o art. 77
desta Lei poderão ser consideradas de forma consolidada na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL da controladora no Brasil,
excepcionadas as parcelas referentes às pessoas jurídicas investidas que se
encontrem em, pelo menos, uma das seguintes situações: (Redação dada
pela Lei no 14.547, de 2023)
(...)
§ 4o Após os ajustes decorrentes das parcelas negativas de que trata o § 3o ,
nos prejuízos acumulados, o saldo remanescente de prejuízo de cada pessoa
jurídica poderá ser utilizado na compensação com lucros futuros das
mesmas pessoas jurídicas no exterior que lhes deram origem, desde que os
estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos
pela RFB. (Grifei)
Não se exige nenhum esforço hermenêutico para se entender o disposto na
lei. O aproveitamento do saldo de prejuízos anteriores pode ser efetuado, desde
que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos
pela RFB.
Nesse contexto, por si só, o descumprimento do prazo já se mostra
suficiente para desconsiderar o aproveitamento dos prejuízos acumulados até o
ano-calendário de 2014.
E, sobre as informações dos registros da ECF, não se trata de mero erro
formal, conforme aduzido na peça de defesa.
Foram constatadas ainda inconsistências na informações dos registros X351
(Demonstrativo de Resultados) e X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados)
da ECF:
Em relação aos registros da ECF do ano 2018, a Fiscalizada erroneamente
declarou, no registro X351 (Demonstrativo de Resultados), além de valor
inferior aos lucros disponibilizados, que o saldo de prejuízos de anos
anteriores utilizado em 2018 foi de $ 461.130.960,34 libras esterlinas, o que
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
49
não é possível diante de um lucro evidenciado, primeiramente, de $
31.396.549,71 libras esterlinas, ou R$ 155.780.260,70.
Por sua vez, no registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados), não
declarou a existência de qualquer resultado negativo anterior a 2014, até a
data limite de 30/09/2015 (artigo 38, §1o, IN RFB n.o 1.520/2014). No
mesmo registro, informou um saldo negativo acumulado, a partir de 2014,
de $ 61.541.548,19, em moeda local, o que igualmente não seria possível
ainda que a Fiscalizada tivesse declarado os resultados negativos no prazo e
na forma determinados por ato normativo, já que: i) a segunda planilha,
juntada em 22/02/2023, contendo memória de cálculo da utilização dos
valores de prejuízo apurados a partir de 2014, mostra que teriam sido
integralmente consumidos com os próprios lucros e, ii) as planilhas
solicitadas para que se detalhasse a composição do valor adicionado na
linha 8 ou 9 do LALUR, a título de resultados auferidos pelas investidas no
exterior, entre 2014 e 2017, expõem a seguinte situação (com base apenas
no demonstrativo da Fiscalizada):

Nesse contexto, mostra-se irretocável a conclusão da autoridade autuante:
Não se trata, portanto, de divergência de interpretação da legislação
tributária já que, ainda que a Fiscalizada tivesse declarado os saldos de
prejuízos na forma e no prazo previstos na IN RFB n.o 1.520/2014, os valores
por ela informados em planilhas e demonstrações contradizem a
informação que foi prestada na ECF, e não afastaria a multa devida por
incorreção.
Mais um motivo autônomo apontado pela autoridade autuante foi que a
apuração dos prejuízos teve origem em provisão para perdas associadas ao risco
de crédito, que foram calculados conforme Resolução CMN no 2.682, de 1999,
que estabelece critérios para as instituições financeiras no Brasil classificarem as
operações de crédito conforme o risco. Ou seja, consumou-se outro
descumprimento à legislação tributária, uma vez que o resultado da investida no
exterior deve ser apurado conforme a legislação comercial do país de domicílio,
no caso, Inglaterra (art. 25 da Lei no 9.249, de 19954, § 7o; art. 9o, § 1o da IN RFB
no 1.520, de 2014).
Na peça de defesa, a Impugnante tergiversou, ao alegar: revela-se
impertinente a discussão acerca do critério de classificação do risco das operações
de crédito adotado pela investida, para constituição ou não de provisão, uma vez
que isso diz respeito à apuração do resultado a ser tributado no exterior - relação
jurídica entre a investida e o ente local.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
50
Não se trata de relação jurídica entre a investida e o ente local, mas sim de
cumprimento à expressa condição da norma tributária: apuração conforme a
legislação comercial do país de domicílio.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria.
I.4. Investida Não Consolidada. Grand Cayman.
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida não consolidada BB Grand Cayman, incorreu na infração tributária Saldo
de prejuízos não informado de acordo com os artigos 14, § 1°, e 38, IN RFB n°
1.520, de 2014.
O resultado positivo apurado pela investida não foi incluído na
consolidação, no montante de R$ 417.509.612,47, porque se localiza em país que
goza de regime fiscal privilegiado. De qualquer forma, na condição de investida
não consolidada, o resultado foi adicionado ao lucro líquido para apuração do
lucro real, contudo em montante parcial, uma vez que a Impugnante efetuou
compensação com saldo de prejuízo de R$164.032.082,76 que remanesceria da
própria investida de anos anteriores.
Ao analisar os documentos apresentados pela Impugnante, constatou a
autoridade fiscal que os registros X354 de todas as ECFs entregues para os anos
de 2014 a 2017 não informaram qualquer resultado negativo acumulado, tendo
sido preenchidos os campos com valor zero.
Como visto no tópico “I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados Apurados.
Considerações Iniciais”, o art. 14, § 1o da IN RFB no 1.520, de 2014, determina que
o resultado negativo apurado pela investida não consolidada deverá ser
informado no Demonstrativo de Prejuízos Acumulados, que deve ser transmitido
ao SPED até 30 de setembro de 2015 (Tópico “I. Principal. Lucros no Exterior.
Resultados Apurados. Considerações Iniciais” do presente voto), o que não foi
feito pela Impugnante. Na peça de defesa, não há manifestação, sendo fato
incontroverso.
Nesse contexto, por si só, o descumprimento do prazo já se mostra
suficiente para desconsiderar o aproveitamento dos prejuízos acumulados para
os anos-calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015.
No que concerne aos anos-calendário posteriores, a análise da ECF e das
planilhas encaminhadas pela Impugnante não socorre a Impugnante. Sobre a ECF
do ano-calendário de 2018, no registro X351 (Demonstrativo de Resultados) foi
informado saldo de prejuízos utilizados de $164.032.082,76 dólares, que teriam
tido origem em prejuízos de anos anteriores. O registro X354 (Demonstrativo de
Prejuízos Acumulados) informou o mesmo saldo de prejuízos, com origem a partir
do ano-calendário de 2014. Ocorre que, ao apreciar as planilhas apresentadas
pela Impugnante para detalhar a composição do LALUR, apurou a autoridade
fiscal que haveria um saldo de apenas $10.693.354,66, conforme quadro:
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
51

A impugnação alega que teria apresentado os registros X351 e X354
preenchidos, mas não se contrapõe às inconsistências apresentadas pela
acusação fiscal. Insiste que o saldo acumulado de prejuízo no cano calendário de
2016 teria sido integralmente aproveitado na compensação dos resultados de
2018, desconsiderando a apuração efetuada pela autoridade fiscal, que
demonstrou que no ano-calendário de 2018 havia remanescido saldo negativo de
prejuízos anteriores de apenas $10.693.354,66.
Mais um motivo autônomo apontado pela autoridade autuante foi que a
apuração dos prejuízos teve origem em provisão para perdas associadas ao risco
de crédito, que foram calculados conforme Resolução CMN no 2.682, de 1999,
que estabelece critérios para as instituições financeiras no Brasil classificarem as
operações de crédito conforme o risco. Ou seja, consumou-se outro
descumprimento à legislação tributária, uma vez que o resultado da investida no
exterior deve ser apurado conforme a legislação comercial do país de domicílio
(art. 9o, § 1o da IN RFB no 1.520, de 2014).
Na peça de defesa, a Impugnante alegou que, em relação ao prejuízo fiscal
de 2016, não cabe questionar a sua origem, como pretendido pela fiscalização, ao
exigir apresentação de “documentação suporte para referida provisão”, uma vez
que o Fisco brasileiro não tem prerrogativa para auditar informações da
controlada no exterior.
Demonstra a peça de defesa completo desconhecimento da legislação
vigente. A disposição da norma é literal, e não demanda esforço hermenêutico
(art. 25 da Lei no 9.249, de 19955, § 7o; art. 9o, § 1o da IN RFB no 1.520, de 2014).
Se o resultado deve ser apurado segundo as normas da legislação comercial
do país de domicílio, cabe à autoridade autuante verificar se a condição expressa
em lei foi cumprida. E, tendo restado demonstrado que a Impugnante ignorou o
dispositivo legal, e valeu-se de normas do Brasil para a apuração do resultado
negativo, e não do país de domicílio da investida, cabe ser desconsiderado o
procedimento adotado pela investidora.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria.
I.5. Investida Não Consolidada. Brasilian American Merchant Bank – BAMB (ou
BBCI Holding).
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida não consolidada BBCI Holding6 , incorreu na infração tributária Saldo de
prejuízos não informado de acordo com os artigos 14, § 1°, e 38, IN RFB n° 1.520,
de 2014.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
52
O resultado positivo apurado pela investida não foi incluído na
consolidação, no montante de R$ 21.606.543,63, porque se localiza em país que
goza de regime fiscal privilegiado. De qualquer forma, na condição de investida
não consolidada, o resultado deveria ter sido adicionado ao lucro líquido para
apuração do lucro real. Contudo, não se deu a adição, porque a Impugnante
efetuou compensação total com saldo de prejuízos da própria investida de anos
anteriores.
Constatou a autoridade fiscal, no que concerne aos prejuízos apurados até
o ano-calendário de 2014, não houve transmissão ao SPED do Demonstrativo de
Prejuízos Acumulados até o prazo previsto pela legislação tributária, 30 de
setembro de 2015, nos termos do art. 14, § 1o da IN RFB no 1.520, de 2014
(Tópico “I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados Apurados. Considerações
Iniciais” do presente voto). Trata-se de fato incontroverso.
Nesse contexto, por si só, o descumprimento do prazo já se mostra
suficiente para desconsiderar o aproveitamento dos prejuízos para os anos-
calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015.
No que concerne aos anos-calendário posteriores, a análise da ECF e das
planilhas encaminhadas pela Impugnante não socorre a Impugnante. A ECF do
ano-calendário de 2018 foi transmitida com várias inconsistências apuradas pela
autoridade autuante.
Apurou-se que não há correspondência de valores entre o que foi apurado
nas planilhas que detalham a composição do valor adicionado no LALUR entre
2014 e 2017, e o registro X354 da ECF.

Concluiu acertadamente a autoridade fiscal:
“Em relação aos registros da ECF do ano 2018, a Fiscalizada
erroneamente declarou, no registro X351 (Demonstrativo de Resultados),
saldo utilizado em 2018, de $79.423.076,71 Dólares Americanos, de
prejuízos de anos anteriores, o que não seria possível, diante de um lucro
apurado nesse ano de $5.614.107,00 Dólares Americanos.
Por sua vez, no registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados),
a Fiscalizada informou o valor de $ 4.341.281,47 Dólares Americanos a
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
53
título de saldo negativo acumulado, no campo para saldos anteriores a
2014, e de $ 14.921.165,76 no campo para saldo acumulado a partir de
2014. Ainda que a Fiscalizada tivesse declarado os resultados negativos no
prazo e na forma determinados por ato normativo, tal valor ainda estaria
incorreto já que as planilhas solicitadas para que se detalhasse a
composição do valor adicionado no LALUR, a título de resultados auferidos
pelas investidas no exterior, entre 2014 e 2017, denotam que deveria haver
um saldo negativo acumulado entre 2014 e 2017 de $ 21.911.187,97, em
moeda local, e nulo antes de 2014, conforme reproduzido nos parágrafos
precedentes.
A impugnação relata os valores que foram trazidos nos registros X354.
Contudo, não se manifesta sobre as inconsistências apuradas pela acusação
fiscal.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria.
I.6. Investida Consolidada. Santiago.
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida consolidada Santiago , incorreu na infração tributária Saldo de prejuízos
não informado de acordo com os artigos 10, 11, § 6°, e 38, IN RFB n° 1.520, de
2014.
Foi apurado resultado positivo pela investida, que não foi adicionado ao
lucro líquido para a apuração do lucro real porque a Impugnante efetuou
compensação de prejuízos de anos anteriores da própria investida.
Constatou a autoridade fiscal, no que concerne aos prejuízos apurados até
o Ano-calendário de 2014, não houve transmissão ao SPED do Demonstrativo de
Prejuízos Acumulados até o prazo previsto pela legislação tributária, 30 de
setembro de 2015, nos termos do art. 14, § 1o da IN RFB no 1.520, de 2014. Trata-
se de fato incontroverso.
A Impugnante aduz que teria sido encaminhada declaração retificadora em
06/06/2019, e que seria desarrazoado e desproporcional o tratamento conferido
pelo Fisco ao desconsiderar a retificação.
Não lhe assiste razão. O prazo para entrega dos saldos de prejuízos
acumulados de anos calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015, tem previsão
legal. A lei tributária delegou expressamente competência à Receita Federal o
estabelecimento da forma e prazo para disponibilização das informações,
cabendo a transmissão do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior
para a ECF até 30/09/2015 (Tópico “I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados
Apurados. Considerações Iniciais” do presente voto).
Não se trata de rigor ou excesso. Pelo contrário. Trata-se de cumprimento à
legislação tributária, que determina a forma e prazo para cumprimento de
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
54
obrigações acessórias. A liberalidade da Impugnante de descumprir, de maneira
voluntária e injustificada, disposição literal da norma, não encontra amparo no
sistema jurídico.
Nesse contexto, por si só, o descumprimento do prazo já se mostra
suficiente para desconsiderar o aproveitamento dos prejuízos para os anos
calendário anteriores a 1o de janeiro de 2015.
E, no caso, ainda que se pudesse superar a questão temporal, a análise das
planilhas e documentos encaminhadas pela Impugnante não lhe socorreriam.
Apurou a autoridade fiscal que, em relação aos anos calendário de 2014 a 2017,
os prejuízos fiscais foram completamente utilizados dentro do correspondente
Ano-calendário, não havendo saldo a remanescer para o Ano-calendário de 2018.
E, no que concerne Ano-calendário de 2018, foram informados valores
incorretos nos registros da ECF. Transcrevo constatações da autoridade autuante:
“Em relação aos registros da ECF do ano 2018, a Fiscalizada
erroneamente declarou, no registro X351 (Demonstrativo de Resultados),
que utilizou, em 2018, saldo de resultado negativo acumulado de anos
anteriores, de $12.183.012,00 Pesos Chilenos, valor que diverge do valor
deduzido do próprio lucro, apontado na planilha da composição do valor
adicionado ao lucro líquido ($315.348.529,80 Pesos Chilenos ou R$
1.763.113,63).
Por sua vez, no registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados),
não informou qualquer resultado negativo apurado antes de 2014, até a
data limite de 30/09/2015 (artigo 38, §1o, IN RFB n.o 1.520/2014).
No mesmo registro, informou um saldo negativo acumulado, a partir de
2014, de $1.863.691.355,93, em moeda local, o que igualmente não seria
possível ainda que a Fiscalizada tivesse declarado os resultados negativos
no prazo e na forma determinados por ato normativo, já que os valores de
prejuízo apurados em 2014 e em 2017 foram integralmente compensados
em consolidação ou com os próprios lucros. Tais informações fazem parte
das planilhas solicitadas para que se detalhasse a composição do valor
adicionado no LALUR, a título de resultados auferidos pelas investidas no
exterior, dos anos calendário 2014 a 2017.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria.
I.7. Investida Não Consolidada. Securities Asia Pte Ltd.
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida não consolidada Securities Asia Pte. Ltd, informou lucro inferior ao
auferido pela investida.
Trata-se de investida que se localiza em país que goza de regime fiscal
privilegiado. Dessa forma, na condição de investida não consolidada, o resultado
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
55
positivo deveria ter sido adicionado ao lucro líquido para apuração do lucro real.
Contudo, a adição deu-se em valor inferior ao apurado pelas demonstrações
financeiras auditadas.
Em intimação inicial, a Impugnante apresentou demonstração financeira,
documento denominado “Profit & Loss Statement”, no qual os rendimentos de
juros não fizeram parte do Lucro antes dos impostos (“Net Operating Profit before
Tax”). E foi precisamente tal valor (R$ 1.023.943,95, U$321,156), que foi
informado ao Fisco.
Ocorre que, sendo demonstração financeira não auditada, foi
desconsiderada pela autoridade autuante.
Posteriormente, deu-se a entrega de demonstração financeira auditada (e-
fls. 3368/3399), conforme resposta encaminhada pela Impugnante (e-fls. 3366):

Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
56
A demonstração financeira auditada, encaminhada pela Impugnante,
apresenta a apuração do Lucro Antes dos Impostos à e-fls. 3375:

O valor de U$501,611 foi precisamente o adotado pela autoridade fiscal:

A impugnação insiste que o valor correto seria da demonstração financeira
não auditada, de U$321,156.
Não lhe assiste razão. Primeiro, porque o valor é contraditório com
documento apresentado pela própria Impugnante posteriormente (demonstração
financeira auditada de e-fls. 3368/3399). Segundo, porque o resultado auferido
no exterior deve ser apurado segundo as normas da legislação comercial do país
de domicílio e antes da tributação no exterior sobre o lucro, conforme art. 25 da
Lei no 9.249, de 1995 (redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) 7 e art. 8o, § 1o
da IN RFB no 1.520, de 2014, precisamente o critério adotado pela demonstração
financeira auditada apresentada pela Impugnante (e-fls. 3369):
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
57

Como se pode observar, a demonstração financeira auditada foi elaborada
conforme as disposições da Lei das Sociedades por Ações de Cingapura, Capítulo
50 e Normas de Relato Financeiro de Cingapura.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria.
I.8. Investida Consolidada. BB Americas Florida.
Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante, na apuração do resultado da
investida consolidada BB America, informou lucro inferior ao auferido pela
investida.
Em intimação inicial, a Impugnante apresentou demonstração financeira,
documento denominado “Balance Sheet”, no qual não conta com registro de
contas patrimoniais e de resultado, e somente apresentou o total de receita e
total de despesa, cuja diferença resultou no valor informado pela Impugnante
(R$16.329.008,41) na determinação do lucro real.
Ocorre que, sendo demonstração financeira não auditada, foi
desconsiderada pela autoridade autuante.
Posteriormente, deu-se a entrega de demonstração financeira auditada (e-
fls. 3402/3434), conforme resposta encaminhada pela Impugnante (e-fls. 3366):

Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
58
A demonstração financeira auditada, encaminhada pela Impugnante,
apresenta a apuração do Lucro Antes dos Impostos à e-fls. 3406:

O valor de U$5,645 milhares de dólares foi precisamente o adotado pela
autoridade fiscal:

Na defesa, alega a Impugnante que o registro X351 informa que não teria
havido pagamento de tributo no período de 2018 (na origem), razão pela qual o
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
59
lucro líquido depois do imposto de renda teria o mesmo valor do lucro líquido
antes do imposto de renda. Reclama que não teria indicação no TVF de que linha
do balanço a autoridade autuante teria considerado para determinar o resultado
devido, o que teria prejudicado a defesa do Sujeito Passivo.
Não lhe assiste razão.
A autoridade autuante descreveu, claramente, que o valor a ser
considerado seria o lucro líquido antes do imposto de renda, e que adotou o
montante informado na demonstração financeira auditada que foi fornecida pela
própria Impugnante.
Causa espanto a Impugnante alegar que não entendeu que linha do balanço
teria sido utilizada pelo lançamento de ofício. Não saberia interpretar a
demonstração financeira encomendada e aprovada por ela mesma?
Não se faz necessário maior esforço para compreender que a linha do
balanço é precisamente a que indica o valor do lucro líquido antes do imposto de
renda, que se encontra na “DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E RESULTADOS
ABRANGENTES” (e-fls. 3406, conforme já demonstrado), na linha “Rendimentos
antes do imposto de renda”.
Foi apurado o resultado auferido no exterior segundo as normas da
legislação comercial do país de domicílio e antes da tributação no exterior sobre o
lucro, conforme art. 25 da Lei no 9.249, de 1995 (redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) 8 e art. 8o, § 1o da IN RFB no 1.520, de 2014, precisamente o critério
adotado pela demonstração financeira auditada (e-fls. 3404):

Como se pode observar, a demonstração financeira auditada foi elaborada
em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados
Unidos da América.
Portanto, deve-se manter a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e
negar provimento à Impugnação em relação à matéria”.
(...)
II. Multas Regulamentares. Obrigações Acessórias.
A acusação fiscal trata da imputação de penalidade em razão do envio de
declarações à Receita Federal com informações incorretas (inexatidões,
incorreções ou omissões).

Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
60
Foram apuradas as multas regulamentares:

Relata a autoridade autuante:
Durante a presente fiscalização, revelou-se que o sujeito passivo
entregou ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) arquivo relativo
à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao Ano-calendário de
2018, com informações incorretas no tocante aos resultados registrados e
aos estoques de prejuízos fiscais de suas investidas estrangeiras.
As irregularidades dizem respeito aos valores declarados nos registros
X351
(Demonstrativo
de
Resultados),
X353
(Demonstrativo
de
Consolidação)
e
X354
(Demonstrativo
de
Prejuízos
Acumulados),
confrontados com as Demonstrações Financeiras das investidas do ano de
2018 e de anos anteriores, as planilhas contendo a memória de cálculo da
utilização dos saldos de prejuízos, e as planilhas que detalham a
composição dos valores adicionados ao lucro líquido entre 2014 a 2018, na
linha “Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior”. Em
resumo, porquanto as irregularidades foram detalhadamente expostas nos
itens precedentes, para cada investida, verificou-se que:
a) Para algumas investidas, os resultados positivos ou negativos informados
em ECF, do ano-calendário 2018, no registro X351 (Demonstrativo de
Resultados), não estão de acordo com os lucros ou prejuízos antes dos
tributos sobre o lucro das Demonstrações de Resultado entregues a esta
auditoria, para mais ou para menos;
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
61
b) Para todas as investidas indicadas para consolidação dos resultados no
registro X340, não foram informados os resultados positivos ou negativos
no registro X353 (Demonstrativo de Consolidação) da ECF do Ano-
calendário 2018;
c) Os resultados negativos de períodos anteriores a 2014 (considerando a
opção da Fiscalizada nos termos dos artigos 5o e 6o da IN RFB n.o
1.520/2014), em reais e moeda local, de qualquer investida, não foram
declarados até 30/09/2015, no Registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados), como determina o artigo 38, § 1o, da IN RFB n.o 1.520/2014;
d) Os resultados negativos de períodos anteriores a 2014 não estão sequer
de acordo com os próprios registros da Fiscalizada entregues no curso desta
auditoria;
e) Os saldos negativos acumulados a partir de 2014, em moeda local, não
foram declarados no Registro X354 (Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados) no prazo limite para entrega da ECF do respectivo Ano-
calendário em que apurados, conforme determina o artigo 38, § 2o, da IN
RFB n.o 1.520/2014;
f) Os saldos negativos acumulados, em moeda local, não estão sequer de
acordo com os próprios registros da Fiscalizada entregues no curso desta
auditoria.
Ademais, foi constatado que a Fiscalizada utilizou indevidamente a parte B
do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) para “controle” do saldo de
prejuízo das investidas no exterior. Infere-se que houve uso incorreto do
LALUR já que a legislação permite: i) o aproveitamento de resultado
negativo somente com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior
e, neste caso, antes da conversão em reais, ou ii) excepcionalmente, em
consolidação com os resultados de outras investidas indicadas pelo
contribuinte, mas em hipótese alguma abater diretamente o lucro apurado
no Brasil e, ademais, iii) os saldos de resultados negativos devem ser
controlados no registro próprio da ECF (X354), conforme previsão em ato
normativo.
As inconsistências e omissões tornaram impossível determinar quais seriam
os valores corretos dos saldos de prejuízos acumulados e o impacto na
diminuição do lucro tributável da Fiscalizada em 2018, o que exigiu a
análise dos resultados considerados de 2014 a 2017, e que compuseram ou
não o valor adicionado no LALUR a título de lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior.
Como foi bem destacado para cada investida, as multas pelas incorreções
são devidas, posto que a obrigação acessória não reflete os valores que são
de controle e conhecimento da Fiscalizada, atestado pelas planilhas
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
62
elaboradas em atendimento às intimações. Ou seja, a Fiscalizada não fez
constar, em sua obrigação acessória, a realidade dos fatos.
Além do uso indevido da parte B do LALUR, já que a norma prevê
claramente o uso do registro X354, os valores ali “controlados” não refletem
as utilizações dos prejuízos em consolidações, a partir de 2014, mostrando,
de fato, um saldo inexistente, como explicado nos tópicos individualizados.
A inexatidão no valor dos saldos acumulados foi inclusive taxativamente
reconhecida pela Fiscalizada para algumas investidas, consoante Resposta
de 01/06/2023.
Os registros da ECF visam não só trazer mais transparência a dados que
podem impactar significativamente os resultados tributáveis da Fiscalizada,
mas também auxiliá-la no efetivo controle da compensação com prejuízos.
A planilha elaborada por esta auditoria, juntada à folha 4.532, evidencia o
dano ao trabalho de apuração dos saldos diante de resultados tão
conflitantes para algumas investidas. As inconsistências das memórias de
cálculo e dos registros da ECF impossibilitaram que se chegasse a qualquer
conclusão quanto a materialidade dos prejuízos, o que exigiu a averiguação
dos valores dos resultados das investidas apurados de 2014 a 2017, e que
compuseram ou não o lucro fiscal. E não foram erros pontuais, referentes
somente ao ano de 2018, tendo em conta que aferição dos saldos de
prejuízos acumulados demandou a análise das ECFs referentes a anos
anteriores. Constatou-se que os erros e as omissões cometidos pela
Fiscalizada foram recorrentes. Passaram-se cinco anos desde a entrada em
vigor da Lei n.o 12.973/2014 e da IN RFB n.° 1.520/2014, até a data de
entrega da ECF do ano fiscalizado, tempo suficiente para entender e cumprir
os novos normativos reguladores da matéria.
A multa como sanção administrativa tem por finalidade estimular o
cumprimento da obrigação tributária e tem caráter didático quando
aplicada, para evitar futuras incorreções. Não se trata, no presente caso, de
impor posicionamento ao contribuinte diverso de seu entendimento. Muito
pelo contrário, já que a conclusão de que houve erro baseia-se nos seus
próprios controles, revelados em planilhas, que resultam em valores
divergentes aos declarados em ECF, independentemente de se filiar ou não
aos prazos exigidos em norma para utilização dos prejuízos no futuro. Os
saldos dos registros e da parte B do LALUR continuarão incorretos nos
montantes em que informados na ECF, ainda que, em eventual discussão
administrativa, os prazos normativos sejam julgados irrelevantes e haja
concordância com o uso da parte B para controles de resultados de terceiros
apurados no exterior.
A Receita Federal, por meio das IN RFB no 1.422, de 2013 12 (redação dada
ao art. 6o pela Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015, e
posteriormente pela sucessora IN RFB no 2.004, de 2021), manifestou-se sobre a
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
63
norma aplicável para sancionar a conduta relativa a descumprimento de envio da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF). No caso concreto, sendo a Impugnante
submetida ao regime de tributação do lucro real, cabe o disposto nos arts. 8o e
8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Dispõe o art. 6o-A, caput e § 2o da IN RFB no 1.422, de 2013:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real,
nos prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art.
8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1574, de 24 de julho de 2015) (Grifei)
A sucessora IN RFB no 2.004, de 2021, manteve o entendimento, sobre a
aplicação da penalidade às pessoas jurídicas que não apuram o IRPJ pela
sistemática do lucro real:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelas pessoas jurídicas nos prazos
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator:
I - das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
para as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do
lucro real; (...) (Grifei)
Transcrevo os arts. 8o e 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros
requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os
seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no
qual: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que
tratam os §§ 2o e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do
Imposto sobre a Renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)c)
serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em
exercícios subsequentes (art. 64), de depreciação acelerada, de
exaustão mineral com base na receita bruta, de exclusão por
investimento das pessoas jurídicas que explorem atividades agrícolas
ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a determinação
do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
II - razão auxiliar em ORTN (art. 42). (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
64
§ 1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o
contribuinte deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do caput,
de forma integrada às escriturações comercial e fiscal, que
discriminará: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
b) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas
analíticas do plano de contas e indicação discriminada por
lançamento correspondente na escrituração comercial, quando
presentes; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
c) o lucro real.
d) a apuração do Imposto sobre a Renda devido, com a discriminação
das deduções, quando aplicáveis; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do
disposto no § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, os registros contábeis que forem necessários para a
observância das disposições tributárias relativos à determinação da
base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais tributos,
quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração
contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração,
serão efetuados exclusivamente em: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput
deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 4o Para fins do disposto na alínea “b” do § 1o, considera-se conta
analítica aquela que registra em último nível os lançamentos
contábeis. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que
trata o inciso I do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato
normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o apresentar com
inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes
multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
65
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-
calendário ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da
pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no
período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento)
relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou
apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor
omitido, inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...) (Grifei)
No caso concreto, uma vez intimada, a Impugnante efetuou as retificações
nas declarações, conforme relata a autoridade autuante:
“Por meio do Termo de Constatação e de Intimação de 13/11/2023, a
Fiscalizada foi cientificada de todas as inconsistências observadas na
mencionada ECF. Com base nos artigos 971 e 972 do RIR/2018, e
unicamente para os efeitos do disposto no artigo 8o-A, inciso II do caput, e
inciso II, § 3o, do Decreto-Lei n.o 1.598/76, o sujeito passivo foi intimado a
retificar a ECF, do Ano-calendário 2018, para corrigir os registros X351
(Demonstrativo de Resultados), X353 (Demonstrativo de Consolidação) e
X354 (Demonstrativo de Prejuízos Acumulados).
A Fiscalizada prontamente atendeu à intimação na íntegra, o que não
significa que esteja de acordo com os valores a serem retificados, ou que
não discutiria administrativamente, conforme ressalvado no Termo. As
tabelas dos Anexos mostram os valores incorretos e aqueles corrigidos por
esta auditoria, que foram retificados pelo sujeito passivo, fazendo jus à
redução da multa para o percentual de 1,5%. (Grifos originais)”
Nesse contexto, beneficiou-se a Impugnante da redução de 50% da multa
aplicada, tendo sido aplicada sobre a base de cálculo o percentual de 1,5%, em
vez de 3%, consoante caput do art. 8o-A, inciso II c/c § 3o, inciso II, do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, incluídos pela Lei no 12.973, de 2014:
Art. 8o -A. (...)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Grifei)
Protesta a Impugnante que a multa não caberia como instrumento de
coação dos sujeitos passivos para que convirjam com os entendimentos adotados
pelo Fisco, situação qualificada como sanção política – isto é, de injustificada
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
66
restrição ao exercício da atividade econômica ou profissional, que implica afronta
aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo –
repudiada na Jurisprudência. Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, menciona
decisão do CARF (Acórdão no 1302-006.413, de 15/03/2023), e sustenta que as
divergências teriam sido decorrentes de questão interpretativa, uma vez que as
informações prestadas teriam refletido o seu critério na apuração dos resultados
das investidas. Entende que a Lei no 9249/1995, artigo 25, em seus §2o, incisos I e
II, definem que os lucros auferidos por filiais e sucursais no exterior serão
demonstrados segundo as normas da legislação brasileira. Sobre a base de cálculo
da multa, aduz que o registro voluntário na parte B do LALUR dos prejuízos
verificados para controle não seria vedado. Alega que o Fisco sancionou duas
vezes a mesma conduta, ao imputar a multa em face do preenchimento do
registro X354 e da parte B do LALUR (Multas de R$ 13.725.104,52 e de R$
3.899.328,69) e em face de diferenças de valores na apuração do IRPJ e da CSLL
(Multa de R$ 5.185.158,14). Ainda, entende que a manutenção dos registros na
Parte B do LALUR encontraria previsão no art. 277, inc. III do RIR/2018. Reclama
que para a imposição da multa regulamentar o registro de saldo acumulado
deveria ser confrontado com a realidade de fato (contabilidade), ainda que o Fisco
entenda que não poderiam ser utilizados em razão de registro extemporâneo,
com ocorreu com o registro X354 referente à BB Londres. Protesta a ocorrência
de bis in idem na medida em que o Fisco considerou como sendo distintas o
mesmo fato referente à informação que se encontra replicada nos registros da
ECF (X351, X353, X354 ou Parte B do LALUR).
Não lhe assiste razão.
Trata-se de fato incontroverso o envio de ECF com informações incorretas
nos registros X351, X353 e X354 e controle indevido da Parte B do LALUR.
A conduta incorrida pela Impugnante mereceu qualificação no mundo
jurídico, sendo editada lei com a correspondente tipificação e sanção,
devidamente elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Poder Executivo,
gozando de legalidade a constitucionalidade.
A imputação da norma tributária em análise é de ordem objetiva, e não
comporta aspecto subjetivo de conduta, não cabendo apreciação de
culpabilidade, ou de existência ou não de boa-fé. Para a tipificação da conduta,
basta a sua ocorrência, concretizando-se plenamente a hipótese de incidência.
O cumprimento de obrigação acessória não é uma faculdade. É uma
obrigação prevista em lei. A multa regulamentar trata de sanção em face de
descumprimento de obrigação acessória, no caso, prestação positiva (encaminhar
ECF para a Administração Tributária), prevista no art. 113 do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
67
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(Grifei)
O art. 115 determina o fato gerador da obrigação acessória:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal.
A multa regulamentar, por sua vez, vem tutelar o devido cumprimento da
obrigação acessória, no caso, encaminhar declaração (ECF). Para isso, impõe
sanções para quem não cumprir ou cumprir inadequadamente (entrega com
atraso, omissões, incorreções, dentre outros) a obrigação.
Não há que se falar em aplicação do art. 112 do CTN, vez que não há
dúvidas sobre interpretação.
Restou exaustivamente demonstrado nos autos o descumprimento das
obrigações acessórias pela Impugnante. Optou por apresentar ao Fisco
informações divergentes, sem correspondência nenhuma, conflitando dados de
contabilidade, demonstrativos de resultados e documentos de suporte (por ex.,
planilhas). A apresentação de informações incorretas em ECF restou plenamente
comprovada, tendo sido a Impugnante intimada reiteradamente a retificar os
dados.
O ordenamento jurídico não fornece amparo a conduta negligente. Não se
trata de “questão interpretativa”. No caso, as questões interpretativas
mostraram-se tão amplas que, mesmo no escopo dos documentos apresentados
pela
Impugnante,
foram
apuradas
divergências.
Contabilidade
sem
correspondência com Demonstrativos de Resultados, Demonstrativos Financeiros,
que por sua vez não guardam correspondência com planilhas de apuração
elaboradas pela própria fiscalizada, dentre outros.
A autoridade autuante descreveu com detalhes, no tópico 2.2. Auditoria (e-
fls. 4930/4938) do Termo de Verificação Fiscal, as inúmeras inconsistências das
informações prestadas pela Impugnante. Primeiro, inúmeros pedidos de
prorrogação de prazo e várias respostas evasivas, com entrega de documentos
com informações incompletas, não auditadas e sem nenhum padrão:
Houve pedido de prorrogação do prazo por três vezes e o atendimento
integral do referido TIF ocorreu em 18/10/2022.
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
68
Como resposta à solicitação de entrega de Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultado do Exercício, foram entregues relatórios ou
balancetes que não seguem a estrutura de demonstração financeira, com
contas e subcontas não classificadas e agrupadas para fins de
demonstração do lucro ou prejuízo do exercício. Ditas demonstrações estão
em idioma estrangeiro, algumas sequer apresentam nome ou descrição das
contas, conta de resultado ou totalizadores e, excetuando apenas duas, não
apresentam o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Além disso, há
diversos casos em que, nas “demonstrações”, sequer constam os nomes das
investidas ou a informação das moedas em que foram elaboradas.
A princípio, não houve entrega de qualquer documento relativo à
controlada direta Banco Patagônia S.A. e a suas controladas Banco
Patagônia Uruguai, GPAT Compañía Financiera S.A., Patagônia Valores S.A.
Sociedad de Bolsa e Patagônia Inversora S.A.
Foram elaborados Termos de Constatação e Intimação Fiscal, por meio dos
quais foram relatadas as inconsistências e novamente solicitadas as
apresentações de BPs e de DREs, em 31/01/2023, 14/02/2023 e
04/04/2023.
Em resumo, as respostas dadas se limitaram a:
- Nomear as investidas de acordo com as páginas do dossiê fiscal
(resposta de 08/02/2023);
- Apresentar o resultado antes dos tributos numa planilha Excel e no
registro da ECF (resposta de 08/02/2023);
- Alegar procedimento licitatório para tradução, contudo sem
informar uma data estimada para cumprimento ou para quais investidas
(resposta de 08/02/2023, 22/02/2023, 27/02/2023, 06/03/2023).
Transcrevo exemplo referente à BB Londres:
“Cito exemplos da confusão: a primeira memória de cálculo, entregue em
26/08/2022, indica que a origem do prejuízo da investida Londres seria o
ano de 2017, no valor de R$ - 305.350.699,64. A segunda memória de
cálculo, entregue em 22/02/2023, indica o ano de 2008 como o da apuração
do prejuízo utilizado, e que teria sido insuficiente para as compensações
feitas em 2017 e 2018. A terceira memória de cálculo, entregue em
05/05/2023, indica que a origem da apuração do prejuízo utilizado estaria
no ano de 2016, no valor de $ 288.301.261,89 em moeda local, e que teria
havido a utilização de $ 172.348.747,93 em moeda local, o que não confere
com o valor considerado na consolidação do mesmo período, que foi de $
167.337.257,91”.
Como se pode observar, a Impugnante apresentou informações
discrepantes em três oportunidades, cada qual com uma “interpretação”.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
69
Reclama a Impugnante para se considere a “realidade dos fatos”. Qual das três
realidades?
Transcrevo ocorrências sobre as investidas em Madrid e Santiago:

Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
70
“Outro exemplo: a investida Madri teria um saldo remanescente de prejuízo
apurado em 2015, no valor de R$ 5.034.409,91 na primeira memória de
cálculo. Já na segunda, os prejuízos apurados em 2015, 2016 e 2017, não
teriam sido utilizados e foram parcialmente compensados em 2018. Já na
terceira memória de cálculo, não consta a investida Madri, e a Fiscalizada
respondeu que não teria havido compensação de prejuízo desta investida
(Resposta de 05/05/2023), em que pese a planilha de 2018 claramente
mostrar que o resultado positivo foi anulado por compensação, com saldo
de resultado negativo de períodos anteriores.
Último exemplo: a investida Santiago, que aparece com um saldo negativo
remanescente em 2018 de R$ -10.419.898,37 ($ 1.863.691.355,93 em
moeda local), na primeira memória de cálculo, originado nos anos de 2005,
2007 e 2008. A segunda memória de cálculo aponta que, antes de 2005, já
haveria saldo negativo remanescente, parcialmente utilizado, inclusive para
compensar integralmente os resultados de 2012 e 2013, e não aponta
utilização dos prejuízos de 2014 e de 2017 em consolidação nos mesmos
exercícios, restando, em 2018, $ 4.561.468.498,94 em moeda local. Por fim,
a terceira memória de cálculo traz prejuízo a partir de 2005, exaurido em
2012, não mostra as compensações em 2012 e 2013, e mostra utilização
dos resultados negativos de 2014 e de 2017 em consolidação,
remanescendo saldo zero em 2018’.
As provas inconsistentes e respostas incompletas foram relatadas pela
autoridade fiscal:
‘Além dos problemas de provas juntadas pela Fiscalizada, há que se
observar que, diante de certos questionamentos e solicitações, no esforço
para se tentar compreender os fatos e aceitar a documentação trazida, não
foram dadas respostas ou apresentadas provas, por exemplo: de que
haveria licitação em andamento, motivo dado desde 26/08/2022 para os
inúmeros pedidos de dilação de prazo (Termo de 04/04/2023); acerca da
insuficiência de prejuízo apurado pela investida Londres (Termo de
18/04/2023); acerca da não entrega da demonstração financeira da
investida Londres referente ao ano de 2015 (Termo de 18/04/2023); acerca
da divergência do saldo de prejuízo demonstrado em moeda local e em
Reais para todas as investidas (Termo de 18/04/2023), não entrega de
demonstrativos assinados pelo Contador ou Representante Legal, apesar de
conter campo específico no modelo encaminhado, e a anexação ao dossiê
como “cópia simples”, não como documento original (Termo de
18/04/2023); e sobre a não identificação da moeda utilizada nos
demonstrativos, em que pese a solicitação contida na planilha modelo
(Termo de 18/04/2023)’.

Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
71
Não há justificativa para tamanha negligência. São investidas no exterior
cuja apuração dos lucros encontra-se devidamente normatizada, com lei e
instruções normativas editadas no ano de 2014 e 2015. Os fatos geradores
analisados no caso em tela tratam do Ano-calendário de 2018.
A legislação é cristalina no sentido de que os resultados são apurados
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio (art. 25 da Lei no
9.249, de 1995, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) 13 e art. 8o, § 1o
da IN RFB no 1.520, de 2014. E mais, o art. 25 dispôs, no § 5o, autorização para
aproveitamento de prejuízos e perdas na apuração dos das investidas no
estrangeiro, que, no entanto, não poderiam ser compensados com lucros
auferidos no Brasil, evidenciando a impropriedade dos registros na Parte B do
LALUR da Impugnante.
Conforme tópico I. Principal. Lucros no Exterior. Resultados Apurados.
Considerações Iniciais, os arts. 77 a 80 e 92 da Lei no 12.973, de 2014, dispuseram
sobre regras claras a respeito da tributação dos lucros das investidas no exterior,
delegando expressamente às instruções normativas o encargo de dispor sobre
procedimentos e prazos aplicáveis, dentre os quais, a elaboração e entrega de
declarações e consolidação de lucros e prejuízos e o controle da Parte B do LALUR.
Ignorar prazos e procedimentos estipulados em legislação não é “questão
interpretativa”, mas sim ignorar lei aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada
pelo Poder Executivo.
Descreve a autoridade autuante os danos decorrentes do descumprimento
das obrigações acessórias e do uso indevido da Parte B do LALUR:
As inconsistências e omissões tornaram impossível determinar quais seriam
os valores corretos dos saldos de prejuízos acumulados e o impacto na
diminuição do lucro tributável da Fiscalizada em 2018, o que exigiu a
análise dos resultados considerados de 2014 a 2017, e que compuseram ou
não o valor adicionado no LALUR a título de lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior.
Como foi bem destacado para cada investida, as multas pelas incorreções
são devidas, posto que a obrigação acessória não reflete os valores que são
de controle e conhecimento da Fiscalizada, atestado pelas planilhas
elaboradas em atendimento às intimações. Ou seja, a Fiscalizada não fez
constar, em sua obrigação acessória, a realidade dos fatos.
Além do uso indevido da parte B do LALUR, já que a norma prevê
claramente o uso do registro X354, os valores ali “controlados” não refletem
as utilizações dos prejuízos em consolidações, a partir de 2014, mostrando,
de fato, um saldo inexistente, como explicado nos tópicos individualizados.
A inexatidão no valor dos saldos acumulados foi inclusive taxativamente
reconhecida pela Fiscalizada para algumas investidas, consoante Resposta
de 01/06/2023.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
72
Os registros da ECF visam não só trazer mais transparência a dados que
podem impactar significativamente os resultados tributáveis da Fiscalizada,
mas também auxiliá-la no efetivo controle da compensação com prejuízos.
A planilha elaborada por esta auditoria, juntada à folha 4.532, evidencia o
dano ao trabalho de apuração dos saldos diante de resultados tão
conflitantes para algumas investidas. As inconsistências das memórias de
cálculo e dos registros da ECF impossibilitaram que se chegasse a qualquer
conclusão quanto a materialidade dos prejuízos, o que exigiu a averiguação
dos valores dos resultados das investidas apurados de 2014 a 2017, e que
compuseram ou não o lucro fiscal. E não foram erros pontuais, referentes
somente ao ano de 2018, tendo em conta que aferição dos saldos de
prejuízos acumulados demandou a análise das ECFs referentes a anos
anteriores. Constatou-se que os erros e as omissões cometidos pela
Fiscalizada foram recorrentes. Passaram-se cinco anos desde a entrada em
vigor da Lei n.o 12.973/2014 e da IN RFB n.° 1.520/2014, até a data de
entrega da ECF do ano fiscalizado, tempo suficiente para entender e cumprir
os novos normativos reguladores da matéria.
Nesse contexto, a materialidade em relação à prestação de informações
incorretas em relação aos registros X351 (Demonstrativo de Resultados), X353
(Demonstrativo de Consolidação) e X354 (Demonstrativo de Prejuízos
Acumulados) da ECF, e da Parte B do LALUR, encontra-se objetivamente delineada
pela autuação fiscal.”
Assim, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
DA ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Por outro lado, no tocante ao recurso de ofício, também, em meu pensar, deve
permanecer inalterada a parte da decisão de piso de deu provimento parcial à impugnação para
efetuar o ajuste nos valores de Prejuízos Fiscais e Base de Cálculo Negativa de CSLL, em relação
aos principal no tocante às seguintes empresas: Investida Consolidada. Banco Patagônia S.A. e
Controladas Diretas: Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.; GPAT Compañía Financiera S.A.;
Patagônia Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos Comunes de Inversión; e Patagônia Valores S.A.
Sociedad de Bolsa e quanto nas multas regulamentares relativas aos registros X351 e X353 do
Banco Patagônia e controladas, visto não poder se falar em incorreção nas informações
prestadas em declaração.
Dessa forma, nego provimento recurso de ofício, devendo prevalecer a decisão de
piso a seguir transcrita:
(...)
“I.9. Investida Consolidada. Banco Patagônia S.A. e Controladas Diretas: Banco
Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.; GPAT Compañía Financiera S.A.; Patagônia
Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos Comunes de Inversión; e Patagônia
Valores S.A. Sociedad de Bolsa.
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
73
O Banco Patagônia S.A. e suas controladas diretas são as únicas investidas
não subsidiárias integrais do Banco do Brasil que foram objeto da ação fiscal. As
controladas diretas são Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.; GPAT Compañía
Financiera S.A.; Patagônia Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos Comunes de
Inversión; e Patagônia Valores S.A. Sociedad de Bolsa.
Após intimações às investidas, no qual foram apresentados documentos
pela Impugnante que não foram considerados pela autoridade autuante, foram
aceitas, para fins de prova, as demonstrações financeiras auditadas relacionadas à
e-fls. 4937 do Termo de Verificação Fiscal:
“Em resumo, para fins de prova, foram aceitas as demonstrações
financeiras seguintes, com respectivas traduções, quando for o caso:
a) Demonstrações de Resultado auditadas das investidas BB Asset
Management Ireland Limited (fl. 1.972); BB Miami (fl. 2.020); BB Nova
Iorque (fl. 2.058); BB USA Service Center (fl. 2.108); Banco Patagonia
Uruguay SAI.F.E. (fl. 2.226); BB Santiago (fl. 2.265); GPAT Compañía
Financiera (fl. 2.350); Patagonia Inversora S.A. (fl. 2.475); Patagonia Valores
S.A. (fl. 2.521); BB Americas (fl. 3.402); e Securities Asia Pte. Ltd. (fl. 3.368);
Banco Patagônia S.A. (fl. ) (sic) (Grifei)
Ainda informou a Impugnante que, no decorrer do Ano-calendário de 2018,
houve alteração no seu percentual de participação societária no Banco Patagônia
S.A. e controladas. Até o dia 31/08/2018, a participação societária foi de
58,9731%. A partir de 01/09/2018, a participação societária foi alterada para
80,3894%.
Nesse
contexto,
nos
demonstrativos
financeiros
auditados
pela
Impugnante, a apuração do resultado no decorrer do Ano-calendário de 2018
deu-se de maneira proporcional. Os lucros/prejuízos auferidos pelo Banco
Patagônia
S.A.
e
controladas
até
31/08/2018
foram
reconhecidos
proporcionalmente no percentual de 58,9731%, e os lucros/prejuízos auferidos de
01/09/2018 até 31/12/2018 foram reconhecidos proporcionalmente no
percentual de 80,3894%.
Ocorre que a autoridade autuante entendeu estar incorreto o
procedimento de apuração adotado pela Impugnante. Transcrevo excertos do
Termo de Verificação Fiscal no qual são tecidas considerações a respeito do Banco
Patagônia S.A. (e-fls. 4950/4951):

Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
74
A autoridade autuante aplicou o mesmo entendimento para as controladas
diretas do Banco Patagônia S.A.: Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E, GPAT
Compañía Financiera S.A, Patagônia Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos
Comunes de Inversión e Patagônia Valores S.A. Sociedad de Bolsa.
Assim, para a apuração dos lucros auferidos pelo Banco Patagônia S.A. e
controladas diretas, a autoridade fiscal apurou o resultado do Ano-calendário de
2018, e aplicou o percentual da participação societária da Impugnante nas
investidas vigente em 31/12/2018, de 80,3894%.
Na peça de defesa, a controvérsia trazida reside precisamente no
percentual de participação societária adotado pela autoridade fiscal para a
apuração do resultado do Banco Patagônia S.A. e controladas diretas (e-fls. 5009):
“70. Como houve mudança no percentual de participação do Sujeito Passivo
nas investidas, a partir de setembro de 2018, de 58,9731% para 80,3894%,
o resultado conferido às investidas para o exercício deve corresponder à
“parcela do ajuste do valor do investimento em controlada” (art. 77, caput,
da Lei no 12.973/2014), o que não condiz com os montantes apontados pela
Fiscalização.
71. Ora, a participação societária do Sujeito Passivo nas investidas foi
majorada para 80,38% apenas no terceiro trimestre de 2018, como
comprovado no Fato Relevante anexo, o que significa que, até então, por
óbvio, a parcela do ajuste do valor do investimento correspondia a 58,97%
do lucro antes do imposto sobre a renda.
72. Dessa senda, o critério adotado no lançamento, para considerar os
80,3894% do resultado durante todo o exercício, não corresponde à
realidade dos fatos, tampouco com a contabilidade da Controladora, mas
decorre de desarrazoada interpretação do art. 76 c/c art. 77 do diploma
supracitado”.
Passo ao exame.
Assiste razão à Impugnante.
Transcrevo os arts. 76 e 77 da Lei no 12.973, de 2014, na parte que
interessa ao litígio:
Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela
equiparada, nos termos do art. 83, deverá registrar em subcontas da conta
de
investimentos
em controlada
direta
no
exterior,
de
forma
individualizada, o resultado contábil na variação do valor do investimento
equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada direta
e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior,
relativo ao Ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada
a proporção de sua participação em cada controlada, direta ou indireta.
(...)
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
75
Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta
ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos
antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser
computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica
controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto no art. 76.
(...) (Grifei)
Não há que se confundir a temporalidade com a materialidade.
A hipótese de incidência tributária se apresenta sob variados aspectos, cuja
reunião lhe dá entidade2. No caso, cabe apreciar os aspectos temporal e material.
Para se consumar a hipótese de incidência, há que se concretizar a ocorrência de
todos os aspectos previstos na norma3.
O art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que a inclusão do resultado
auferido pelas investidas no exterior deve ocorrer em 31 de dezembro de cada
ano:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Trata-se do aspecto temporal, o momento em que o contribuinte deve
consolidar o resultado tributável. A depender o tributo, a temporalidade pode ser
mensal, trimestral, anual, ou outra determinada pelo legislador.
Por sua vez, dentro do período estabelecido pelo aspecto temporal (no caso
concreto, de 01/01/2018 a 31/12/2018), cabe verificar qual é a materialidade que
foi qualificada pelo legislador como tributável. Trata-se da determinação da
matéria tributável predicada no art. 142 do CTN11 .
E, em se tratando do resultado auferido pelas investidas no exterior,
determina o art. 76 da Lei no 12.973, de 2014, que caberá à controladora do Brasil
observar a proporção de sua participação em cada controlada, direta ou
indireta.
Entender que caberia aplicar a proporção da participação societária apenas
na data de fechamento do balanço de 31/12 seria captar um instantâneo da
materialidade tributável vigente apenas no último dia do ano, e generalizar sua
aplicação para todo o Ano-calendário restante. Numa situação limite, poder-se-ia
trazer caso no qual a investidora tem participação de 1% até 30 de novembro, e
passa a deter 100% da participação da sociedade a partir de 1o de dezembro.
Então caberia a tributação de 100% dos lucros no exterior auferidos no decorrer

2 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
3 Daí designarmos os aspectos essenciais da hipótese de incidência tributária por: a) aspecto pessoal; b) aspecto
material; c) aspecto temporal e d) aspecto espacial. (ATALIBA, 2010, p. 78)
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
76
de todo o Ano-calendário? Como se pode observar, trata-se de interpretação que
não encontra sustentação jurídica.
Nesse sentido, tomando-se por referências as demonstrações financeiras
auditadas relacionadas à e-fls. 4937 do Termo de Verificação Fiscal, consideradas
válidas, para fins de prova, pela autoridade autuante, cabe ser efetuada a
alteração do lançamento de ofício, para que se possa refletir a materialidade
prevista pela norma tributária: apurar o resultado de 01/01/2018 até 31/08/2018
com base no percentual de 58,9731%, e o resultado de 01/09/2018 a 31/12/2018
com base no percentual de 80,3894%.
Os cálculos efetuados refletindo a alteração da base tributável serão
apresentados no ANEXO I – MEMÓRIA DE CALCULO.
Portanto, deve-se alterar a apuração efetuada pela autoridade fiscal, e dar
provimento à Impugnação em relação à matéria, para considerar na apuração do
resultado das investidas Banco Patagônia S.A.; Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.;
GPAT Compañía Financiera S.A.; Patagônia Inversora S.A. Sociedad Gerente
Fondos Comunes de Inversión; e Patagônia Valores S.A. Sociedad de Bolsa; a
participação societária de 58,9731% para o período de 01/09/2018 a
31/08/2018, e a participação societária de 80,3894% para o período de
01/09/2018 a 31/12/2018.
II. Multas Regulamentares. Obrigações Acessórias.
A acusação fiscal trata da imputação de penalidade em razão do envio de
declarações à Receita Federal com informações incorretas (inexatidões,
incorreções ou omissões).
Foram apuradas as multas regulamentares:
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
77

(...)
Assim, agiu corretamente a autoridade autuante, com única ressalva em
relação aos resultados do Banco Patagônia e controladas, no qual a Impugnante
manifestou-se sobre os registros X351 e X353.
Transcrevo excerto da impugnação:
e) Informação nos registros X351 e X353 para Banco Patagônia e
controladas
119. Para as investidas não subsidiárias integrais, a divergência apurada na
auditoria sustenta-se no entendimento de que a parcela do ajuste do valor
do investimento (a ser consolidado) deve corresponder à participação
societária na data do balanço de encerramento do exercício – numa
interpretação do disposto nos arts. 76 e 77, da Lei no 12.973, que diverge da
posição adotada pelo Sujeito Passivo.
120. Na sua consolidação, o Contribuinte considerou os lucros auferidos na
proporção efetiva de participação societária no decorrer do exercício (tendo
em vista a alteração do percentual de participação).
(...)
f) Erro na definição da base de cálculo da multa para o registro referente
ao Banco Patagônia Uruguai S.A.I.F.E
122. Ao cotejar os resultados registrados para a investida, a fiscalização
equivocou-se no cálculo das diferenças.
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
78
123. A diferença em reais totalizou R$ 3.645.017,92, e a aplicação de 1,5%
sobre essa diferença resultaria em R$ 54.480,51, ou seja, valor bem inferior
ao montante apurado no Anexo 1 do TVF ($3.645.071,92), conforme
imagens a seguir:
De fato, conforme tópico I.9. Investida Consolidada. Banco Patagônia S.A.
e Controladas Diretas: Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.; GPAT Compañía
Financiera S.A.; Patagônia Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos Comunes de
Inversión; e Patagônia Valores S.A. Sociedad de Bolsa; do presente voto, que
apreciou a acusação principal em relação ao principal do IRPJ e da CSLL, não há
reparos a fazer nas informações prestadas pela Impugnante.
Por consequência, não há que se falar em incorreção nas informações
prestadas em declaração.
Nesse contexto, em relação ao pedido formulado pela Impugnante, deve-se
afastar as multas regulamentares relativas aos registros X351 e X353 do Banco
Patagônia e controladas.
Na medida em que estão sendo afastadas integralmente as multas
regulamentares dos registros X351 e X353 do Banco Patagônia e controladas,
resta prejudicado o pedido da impugnação f) Erro na definição da base de cálculo
da multa para o registro referente ao Banco Patagônia Uruguai S.A.I.F.E, vez que
se insere na materialidade afastada pelo presente voto.

Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
79
Os cálculos efetuados refletindo o afastamento parcial das multas
regulamentares serão apresentados no ANEXO I – MEMÓRIA DE CALCULO.
Portanto, deve-se manter parcialmente as multas regulamentares, para
afastar as multas regulamentares relativas aos registros X351 e X353 do Banco
Patagônia S.A.; Banco Patagônia Uruguai S.A. I.F.E.; GPAT Compañía Financiera
S.A.; Patagônia Inversora S.A. Sociedad Gerente Fondos Comunes de Inversión;
e Patagônia Valores S.A. Sociedad de Bolsa; e dar provimento parcial à
impugnação em relação à matéria.
III. Multa de 75%. Princípio do Não Confisco.
Protesta a Impugnante sobre a aplicação da multa de 75% e entende que a
multa violaria o princípio do não confisco (art. 150, inc. IV da Lei Maior).
Sobre a multa de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 14, não
se aplica na autuação fiscal do caso concreto.
Isso porque a revisão de ofício efetuada pela autoridade autuante em
relação aos principais de IRPJ e de CSLL teve como resultado a redução de
Prejuízos Fiscais – IRPJ (R$517.095.691,89) e da Base de Cálculo Negativa de CSLL
(R$517.095.691,89):

Na medida em que não há resultado positivo na apuração (tributo a
lançar), e sim ajuste no resultado dos prejuízos apurados no período fiscalizado,
não há que se falar em imputação da multa de ofício de 75%.
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
80
Em relação ao princípio do não confisco, trata-se de matéria que escapa da
competência do julgamento do contencioso administrativo tributário federal,
conforme enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Portanto, deve-se negar provimento em relação à matéria.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação para:
1) Alterar a glosa do ajuste no Prejuízo Fiscal (IRPJ) e do ajuste na Base de Cálculo
Negativa (CSLL) conforme Quadro 9: (...)
2) Alterar as multas regulamentares conforme Quadro 10: (...)
3) declarar definitivamente julgado no âmbito do contencioso administrativo
federal o resultado apurado nas infrações tributárias relacionadas no Quadro 2 e
Quadro 3.”
Portanto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso do ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de:
a) rejeitar a preliminar de nulidade,
b) negar provimento ao recurso de ofício, e,
c) negar provimento ao recurso de voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
Em que pese o brilhantismo da análise da ilustre relatora, tenho opinião diferente
com relação ao Recurso Voluntário.
O auto de infração apontou que ocorreu falta de adição ao lucro líquido, para fins
de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de resultados auferidos por meio de filiais
e controladas domiciliadas no exterior, em decorrência de compensações de prejuízos acumulados
de anos anteriores consideradas indevidas.
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
81
No julgamento do CARF, restaram mantidas as glosas de parte dos valores
referentes à suposta falta de adição ao lucro líquido dos resultados auferidos pelo Sujeito Passivo
no exterior, por meio de suas filiais e controladas, relativos ao ano-calendário de 2018, para fins
de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; assim como mantida a imposição de multa
pela entrega de ECF contendo informações supostamente incorretas.
No presente caso os resultados negativos acumulados das investidas em períodos
anteriores ao ano de 2014 não foram declarados na ECF até a data de 30-09-2015, prazo definido
no art. 38, § 1o, da IN RFB no 1.520/2014. De igual modo, os saldos negativos acumulados a partir
de 2014 também não foram declarados até a data limite prevista no § 2o do mesmo art. 38. Em
virtude disso, concluiu a Autoridade Fiscal que a falta da informação (no Registro X354 da ECF) nos
referidos prazos inviabilizaria o aproveitamento do estoque de prejuízos.
No entanto, assumir que a Lei no 12.973/2014 (arts. 77 e 78) tenha conferido à
Receita Federal a prerrogativa de definir prazo preclusivo para compensação de prejuízos
importaria reconhecer ao Fisco competência para alterar ou revogar a norma geral prevista no §
1o do art. 147 do CTN, que assegura a retificação de obrigação acessória pelo próprio declarante,
sem perda de direito.
Nessa perspectiva, é necessário observar que a retificação de obrigação acessória
foi positivada no CTN (art. 147, § 1o) para assegurar ao Declarante o direito de reduzir ou excluir
tributo, ostentando característica de norma geral, que serve de fundamento de validade material
e parâmetro de interpretação para a legislação ordinária.
Portanto, ao Contribuinte não restaria vedado retificar os saldos de prejuízos
acumulados no exterior ou de aproveitá-los, por conta da inobservância dos deveres de
informação estabelecidos na IN no 1.520/2014.
Ora, o regime de Tributação em Bases Universais compreende as disposições da Lei
no 9.249/1995, complementadas pela Lei no 12.973/2014, que revogou o disposto no art. 74 da
Medida Provisória no 2.158/2001.
Ocorre que a decisão enfatizou os novos procedimentos previstos para a
contabilização dos resultados auferidos pela Controladora, no Brasil, por meio de filiais ou
controlados domiciliadas no exterior (art. 76 da Lei no 12.973), além de destacar as regras
referentes à tributação dos lucros auferidos nessa situação (artigos 77 a 80 da referida lei), tendo
prevalecido o entendimento de que os resultados negativos acumulados das investidas no exterior
referentes a períodos anteriores à vigência da nova disciplina seriam passíveis de aproveitamento
se os estoques estivessem declarados na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal,
entendendo que a utilização dos estoques de prejuízos anteriores ao ano de 2015 estaria
condicionada à transmissão do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), impreterivelmente até 30 de setembro de 2015 (conforme
regulamentado no art. 38 ̧caput e §1o da IN RFB no 1.520/2014), sob pena de inviabilizar o
aproveitamento dos prejuízos em períodos posteriores.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.493 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720961/2023-96
82
Logo, a interpretação sistemática do disposto art. 77, §2o, da Lei no
12.973/2014indica que a transmissão de informações ao SPED após o prazo regulamentar de 30
de setembro de 2015 poderia ser aceita para utilização do direito de aproveitamento dos prejuízos
acumulados anteriores ao referido exercício.
Entendo que deveria ser reconhecido o direito de aproveitar os estoques de
prejuízos acumulados de investidas no exterior, prevalecendo para tal o afastamento de
empecilhos de meros equívocos formais de preenchimento de obrigação acessória, tanto em
relação aos erros que tenham sido retificados (mediante entrega de declaração retificadora, antes
do aproveitamento do valor), quanto daqueles evidenciados por meios idôneos de prova.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 5451
DF CARF MF
Original